Tribunal: CARF
Processo: 10494.001469/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2002
RECURSO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
Como a r. decisão a quo se baseou no próprio trabalho fiscal realizado em sede de diligência, não cabe ser feita qualquer modificação no provimento que foi ali dado.
RECOF. PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Se o regime especial dispensa a licença de importação, não há que se falar em incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção pecuniária.
EXCESSOS FÍSICOS EM ESTOQUE NÃO DOCUMENTADOS. MERCADORIA ESTRANGEIRA. CABIMENTO. PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE REGISTRO NO SISCOMEX. ART. 83, I DA LEI N.o 4.502/64.
Identificada a existência de excessos físicos de mercadorias de origem estrangeira no estoque da empresa não documentadas, que foram consumidas ou foram entregues a consumo no processo industrial da empresa, a situação se subsume à hipótese de aplicação da multa prevista no inciso I do art.82, da Lei no4.502/64
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/12/2000
DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 139 DECRETO-LEI 37/1966.
O direito de impor penalidade extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da infração.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2001
RECOF. APURAÇÃO DE ESTOQUES E PAGAMENTO DE TRIBUTOS
O sistema de controle informatizado do RECOF deverá incluir demonstrativo de apuração mensal das mercadorias importadas e respectivas destinações e, também, da situação tributária das mercadorias nesse regime admitidas. Divergências mensais apuradas entre esse controle e demais registros que contenham informações de estoque de mercadorias e pagamento de impostos são provas de excesso, ou falta de mercadorias e falta de pagamento de tributos do comércio exterior, relativamente ao regime RECOF, haja vista que só podem ser consideradas como abrangidas por esse regime as mercadorias, correta e tempestivamente, registradas como entradas e saídas dele e cujos tributos estejam apurados e/ou pagos, conforme for o caso.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.001469/2005-28
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-007.222 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrentes
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2002
RECURSO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
Como a r. decisão a quo se baseou no próprio trabalho fiscal realizado em sede
de diligência, não cabe ser feita qualquer modificação no provimento que foi
ali dado.
RECOF. PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
NORMA.
Se o regime especial dispensa a licença de importação, não há que se falar em
incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração
de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos
à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção
pecuniária.
EXCESSOS
FÍSICOS
EM
ESTOQUE
NÃO
DOCUMENTADOS.
MERCADORIA ESTRANGEIRA. CABIMENTO. PENALIDADE POR
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE REGISTRO NO SISCOMEX.
ART. 83, I DA LEI N.o 4.502/64.
Identificada a existência de excessos físicos de mercadorias de origem
estrangeira no estoque da empresa não documentadas, que foram consumidas
ou foram entregues a consumo no processo industrial da empresa, a situação se
subsume à hipótese de aplicação da multa prevista no inciso I do art.82, da Lei
no4.502/64
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/12/2000
DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 139 DECRETO-LEI 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.001469/2005-28
Fl. 9786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

O direito de impor penalidade extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos a contar
da data da infração.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2001
RECOF. APURAÇÃO DE ESTOQUES E PAGAMENTO DE TRIBUTOS
O sistema de controle informatizado do RECOF deverá incluir demonstrativo
de apuração mensal das mercadorias importadas e respectivas destinações e,
também, da situação tributária das mercadorias nesse regime admitidas.
Divergências mensais apuradas entre esse controle e demais registros que
contenham informações de estoque de mercadorias e pagamento de impostos
são provas de excesso, ou falta de mercadorias e falta de pagamento de tributos
do comércio exterior, relativamente ao regime RECOF, haja vista que só
podem ser consideradas como abrangidas por esse regime as mercadorias,
correta e tempestivamente, registradas como entradas e saídas dele e cujos
tributos estejam apurados e/ou pagos, conforme for o caso.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado: (i) por unanimidade de votos: (i.1) negar
provimento ao Recurso de Ofício (i.2) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i.2.1)
considerar a planilha D5 apresentada pela empresa (e- fls. 8995 a 9361), com seus
correspondentes reflexos no cálculo do crédito tributário passível de exigência na forma da
diligência fiscal (e-fl. 9.703); (i.2.2) afastar as penalidades de natureza aduaneira (art. 83, I da
Lei n.o 4.502/64 e art. 169, I, 'b' do Decreto-lei n.o 37/66) em razão da decadência a ser
considerada quanto às DIs registradas antes de 28/12/2000. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (i.2.3) cancelar a exigência da multa por
importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente do art. 169, I, 'b' do
Decreto-lei n.o 37/66. As Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora) e Cynthia Elena
de Campos davam provimento ao Recurso Voluntário em maior extensão para reconhecer a
decadência dos tributos e penalidades e cancelar a exigência da multa por falta de registro da
Declaração de Importação do art. 83, I da Lei n.o 4.502/64. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Pedro Sousa Bispo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 9787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Maysa de Sá Pittondo Deligne – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa
(suplente convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência dos tributos e penalidades
decorrentes de irregularidades identificadas no Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado – RECOF da empresa no período de janeiro/2000 a
fevereiro/2002. As irregularidades foram assim sintetizadas no Auto de Infração:
a) Falta de Mercadoria
I) Ajuste negativo
II) Saldo do Inventário inferior ao saldo documental
b) Mercadorias Excedentes
I) Ajuste Positivo
II) Saldo de Inventário superior ao saldo documental
III) Consumo de itens não RECOF maior que saldo disponível
IV) Data de saída anterior a data de entrada
c) Pagamento Intempestivo
I) DI da Saida posterior ao mês subseqüente de consumo
d) Falta de Pagamento
I) Excedente de consumo RECOF em relação à Saida. (e-fls. 148/149)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, com pedido de
realização de perícia, autorizada na Delegacia de Julgamento de Florianópolis com a conversão
do julgamento do processo em diligência (e-fl. 7.878/7.884).
Considerando parte das informações indicadas na perícia realizada (relatório da e-
fls. 7.910/7.937), a fiscalização elaborou novo Memorial Descritivo (e-fls. 8.821/8.858), com a
retificação do valor autuado após ajustes no cálculo dos tributos e multas. Elaborou, ainda,
relatório de diligência fiscal (e-fls. 8.832/8.858), identificando o novo valor autuado na planilha
da e-fl. 8.857. As questões que não foram recepcionadas quanto à perícia foram especificadas no
relatório da diligência (e-fls. 8.853/8.854).
Fl. 9788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Após a apresentação de aditamento à Impugnação pela empresa autuada, a DRJ
entendeu por dar parcial provimento à defesa apresentada por meio do Acórdão n.o 07-11.34,
para considerar os valores da planilha elaborada pela fiscalização na diligência fiscal. O acórdão
foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2002
RECOF. DECADÊNCIA.
A contagem da decadência, na forma do art. 150, § 4, do CTN, ou seja, a partir do
registro da DI é própria para os casos em que haja pagamento, ainda que parcial, dos
tributos devidos, no momento do registro. O Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado - RECOF permite importar, com suspensão do
pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas à operação de industrialização,
de produtos destinados A. exportação, portanto, o termo inicial da contagem da
decadência do crédito tributário é o primeiro dia do exercício seguinte a data do registro
da Declaração de Admissão ao RECOF e o final cinco anos após, conforme art. 173, I
do CTN.
TAXA
SELIC.
JULGAMENTO
DA
LEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Aos julgadores administrativos não foi dada a competência para o afastamento da
aplicação de normas vigentes pelos motivos de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade,
salvo nos casos em que ela já tenha sido declarada inconstitucional, em caráter
definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2002
RECOF. APURAÇÃO DE ESTOQUES E PAGAMENTO DE TRIBUTOS
O sistema de controle informatizado do RECOF deverá incluir demonstrativo de
apuração mensal das mercadorias importadas e respectivas destinações e, também, da
situação tributária das mercadorias nesse regime admitidas. Como há limites de
admissão ao regime RECOF o controle deve ser feito de forma discriminatória de outras
entradas e saídas de mercadorias estrangeiras, quer adquiridas no mercado interno, quer
importadas pela própria beneficiária. Assim, divergências mensais apuradas entre esse
controle e demais registros que contenham informações de estoque de mercadorias e
pagamento de impostos são provas de excesso, ou falta de mercadorias e falta de
pagamento de tributos do comércio exterior, relativamente ao regime RECOF, haja vista
que só podem ser consideradas como abrangidas por esse regime as mercadorias,
correta e tempestivamente, registradas como entradas e saídas dele e cujos tributos
estejam apurados e/ou pagos, conforme for o caso.
Lançamento Procedente em Parte (e-fls. 9.465/9.466)
Intimada desta decisão em 14/07/2008 (e-fl. 9.522), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 12/08/2008 (e-fls. 9.526/9.624) alegando, em síntese:
(i) a necessidade de nova diligência fiscal para sanar equívocos do cálculo dos
valores apontados como devidos em razão do equívoco na transposição dos saldos
finais do livro registro de inventário e o equívoco na transposição dos saldos de
entrada posteriores às saídas;
Fl. 9789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

(ii) a decadência dos impostos lançados e das respectivas penalidades
relativamente às DIs registradas entre abril/2000 e novembro/2000;
(iii) no mérito, sustenta inconsistências no método adotado pela fiscalização para
a apuração dos estoques, que o lançamento se baseou em presunções, a
inaplicabilidade das penalidades autuadas e a inaplicabilidade da taxa SELIC.
Por entender que o processo não se encontrava suficientemente instruído para
julgamento, o processo foi convertido em diligência por meio da Resolução n.o 3402-001.772, de
fevereiro/2019, para que fossem tomadas as seguintes providências pela autoridade fiscal de
origem:
Diante deste quadro, proponho a conversão do presente processo em diligência à luz do
art. 29 do Decreto n.o 70.235/72 para que a autoridade fiscal de origem (Inspetoria da
Receita Federal do Brasil de Porto Alegre):
(i) se manifeste conclusivamente e de forma fundamentada sobre as alegações do sujeito
passivo trazidas em seu Recurso Voluntário quanto aos equívocos na transposição dos
saldos finais do livro registro de inventário (item 4.2 do Recurso Voluntário - e-fls.
9.554/9.559) e na transposição dos saldos de entrada posteriores às saídas (item 4.3 do
Recurso Voluntário - e-fls. 9.559/9.562) e quanto aos ajustes que teriam sido
desconsiderados pela fiscalização, identificados na perícia e comprovados por
documentos (item 6.2.2 do Recurso Voluntário - e-fls. 9.579/9.582). Elaborar
informação fiscal fundamentando as conclusões alcançadas, indicando se os equívocos
apontados efetivamente ocorreram e a razão pela qual os ajustes apontados pela perícia
foram desconsiderados, procedendo, se necessário, com os ajustes nos cálculos dos
tributos e penalidades devidos;
(ii) anexar aos autos eletrônicos as cópias dos arquivos não pagináveis constantes dos
CDs que, como informado na diligência fiscal, "foram apensos à contracapa do Volume
I" dos autos físicos (e-fl. 8.834).
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias. (e-fls. 9.667/9.668)
Em resposta à diligência, foi elaborada a Informação Fiscal das e-fls. 9699/9708
com as seguintes informações:
Primeiro Quesito
O primeiro quesito diz respeito a possível erro na transposição de valores nas planilhas
demonstrativas dos cálculos. (...)
Em relação a este fato cumpre esclarecer que o lançamento original baseou-se num
Livro de Registro de Inventário apresentado com erros na configuração de
algumas quantidades. Em alguns meses, as quantidades apresentavam-se grafadas
no formato norte-americano que utiliza virgulas como separadores de milhares.
Dessa forma, por ocasião da impugnação do lançamento, o importador apresentou
novo Livro de Registro de Inventário com as devidas correções, o que fez com que,
em procedimento de diligência fiscal, se promovesse o recálculo de todos os valores
correspondentes às faltas e excessos apurados.
Esses erros nas quantidades consideradas como saldos do estoque restringiram-se aos
meses de fevereiro, agosto, outubro, novembro e dezembro do ano de 2001. Em
procedimento de diligência, esta fiscalização entendeu como perfeitamente aceitável a
Fl. 9790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

adoção do Livro de Registro de Inventário corrigido e refez, a partir dele, os cálculos
apresentados na PLANILHA D5.
As quantidades distintas daquelas que constavam no Livro de Registro de Inventário
originalmente apresentado são aquelas constantes na PLANILHA D1 (fls. 8.161 a
8.163). Nesta planilha constam, para cada item e para cada mês, duas colunas, uma com
a quantidade correta e outra com a quantidade que aparecia no relatório original. (...)
Evidentemente que ao aceitar o Livro de Registro de Inventário corrigido a
quantidade que deveria ser considerada para recálculo das faltas e excessos
deveria ser a quantidade correta e não a quantidade original. Verificamos que a
PLANILHA D5 (fls. 8248 a 8709) realmente trouxe, na coluna SD FIN, que deveria
referir-se ao saldo constante no registro de inventário corrigido, a quantidade incorreta,
por algum motivo que não foi possível determinar.
Percebe-se, por exemplo na PLANILHA D1 (fls. 8195), que no mês de fevereiro de
2001, o produto “30551” deveria apresentar um saldo final de 45.000 unidades, mas na
PLANILHA D5 (fls. 8466) a quantidade que aparece consignada na coluna SD FIN é de
45 unidades. Da mesma forma, para diversos outros produtos constantes na PLANILHA
D1, a transposição do saldo final para a PLANILHA D5 foi feita a partir da coluna
contendo a quantidade incorreta. Ou seja, a PLANILHA D5 está realmente em
desacordo com a conclusão desta fiscalização, constante do Relatório da Diligência,
devendo, portanto, ser corrigida quanto a este aspecto.
No item 4.3, a recorrente alega que houve equívoco na transposição dos saldos de
entradas posteriores às saídas. Nos termos do Memorial Descritivo, esta fiscalização
adotou, para apropriar as Entradas Posteriores às Saídas, os próprios demonstrativos
elaborados pela Perícia realizada por ocasião da Diligência. As quantidades constantes
no relatório produzido por aquela perícia, foram apropriadas na Coluna “ENT POST
SAÍDA” da PLANILHA D5.
A recorrente alega, no entanto, que na montagem da PLANILHA D5, “houve erro na
transposição dos dados de alguns PNs, de modo que os valores indicados pela Perícia
como Entradas Posteriores à Saída fossem alocados a um PN imediatamente anterior na
orde de PNs da referida planilha.” A recorrente apresentou um anexo contendo os PNs e
os período cujos valores e quantidades haviam sido transpostos equivocadamente (fls.
9386 em diante).
Analisamos a alegação da recorrente em relação aos valores constantes nos
referidos demonstrativos e concluímos que a mesma deve ser considerada.
Realmente, por algum motivo não detectado, houve erro na transposição dos
valores das células de uma para outra planilha, de forma que as quantidades, para
alguns produtos tenham sido apropridas a células correspondentes a produtos
distintos. Portanto, é procedente a alegação da recorrente, devendo ser corrigida a
alocação destas quantidades nas células corretas.
A recorrente refez a PLANILHA D5 (fls. 8995 a 9361) corrigindo os equívocos
apontados nos itens 4.2 e 4.3, acima comentados. Conferimos por amostragem a
referida planilha e constatamos que os problemas relacionados com a utilização
dos saldos corretos do Relatório de Registro de Inventário e as quantidades
referentes às Entradas Posteriores às Saídas foram corretamente sanados, de
forma que é possível aceitar as modificações propostas pela recorrente em relação
à correção dos valores dos lançamentos. Ressalvamos, no entanto, que não
procedemos à reconstituição de todas as planilhas nem à conferência das fórmulas
de cálculos utilizadas pela recorrente, pois não mais dispomos das planilhas
originais de cálculo utilizadas nas fiscalização, nem as planilhas de cálculo
utilizadas pela recorrente, de forma que não há como contestar os valores
apresentados.
Fl. 9791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

(...)
Segundo Quesito
No item 6.2.2 a recorrente alega que uma determinada quantidade de ajustes que teriam
sido explicados pela perícia foi desconsiderada pela fiscalização. Refere-se aos ajustes
denominados genericamente como rework que tratam de itens retrabalhados nas
dependências da empresa.
Estes itens retrabalhados acabariam gerando ajustes negativos e positivos no estoque,
mas que não se referem a faltas nem excessos, uma vez que os ajustes negativos dos
insumos referem-se a correspondentes ajustes positivos nos itens resultantes. Alega a
recorrente que nem todos os itens identificados pela Perícia foram devidamente
analisados pela Fiscalização, restando, portanto itens não expurgados do cálculo do
valor proposto nos Autos de Infração. A própria empresa transcreve partes do Memorial
Descritivo e do Relatório de Diligência, onde a fiscalização informa que acatou o
argumento de que tais ajustes, desde que comprovados, devem ser desconsiderados.
Como demonstrativo, a recorrente apresenta às folhas 9576 e 9577 dois quadros
contendo itens que não teriam sido considerados pela fiscalização correspondentes a
ajustes positivos e negativos ocorridos em dezembro de 2000, janeiro, fevereiro,
outubro e novembro de 2001, e em fevereiro de 2002, referentes aos itens 350WY,
3D581, 1F733, 317MJ, 3D581, 4E044, 83EHG, 827JT e 8596P.
(...)
Como consta explicitado no Memorial Descritivo (fls. 8824) e no Relatório de
Diligência (fls. 8852), foram considerados os itens devidamente comprovados pelo
importador.
Memorial Descritivo (fls. 8824)

Folha 8852 – relatório de diligência.

Na resposta à intimação constante às folhas 7918 a 8042 foram apresentadas as
comprovações dos procedimentos de retrabalho listados pelo Sr. Perito.
Fl. 9792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Nestas comprovações documentais de que trata a resposta acima, no entanto, não
constam documentos referentes aos produtos informados pela recorrente. Por esse
motivo, tais itens não foram expurgados das quantidades constantes nos
demonstrativos de cálculos. Todos os demais itens comprovados pelo importador
foram desconsiderados como ajustes de estoque.
Em relação ao item “1E733”, que a recorrente alega tratar-se de estorno de uma saída
para devolução ao exterior, que teria sido cancelada, apresentando as notas fiscais
68669, de 31 de outubro de 2001, e 6635, de 7 de novembro de 2001, é importante
salientar que não existe nenhuma movimentação para este código de produto.
Encontramos movimentação apenas para o produto 1F733, que deve ser o código
correto para o produto em questão.
Ocorre que não há nenhuma comprovação de que os 800 itens que aparecem ajustados
positivamente no mês de novembro de 2001 refiram-se a esta nota fiscal de entrada,
tampouco aparece esta quantidade registrada como saída no mês de outubro do mesmo
ano.
Os relatórios gerais de entrada apresentados pelo importador por ocasião da fiscalização
dão conta somente de uma entrada deste item no mês novembro e consta descrito como
no quadro abaixo:

No relatório de consumo referente ao mês de outubro não aparece nenhum registro de
saída deste produto nem consta o registro da referida nota fiscal 68669. Para que a
quantidade de 800 itens ajustados no mês de novembro pudesse ser apenas uma
correção de uma saída cancelada, esta saída deveria ter sido registrada no mês de
outubro.
Ou seja, também por falta de comprovação de que este ajuste represente de fato
um estorno de uma saída que tenha sido registrada, mas que não ocorreu, impediu
a fiscalização de expurgá-lo do cômputo geral dos ajustes. Aliás, intimado a
informar se havia algum outro estorno de lançamento além daqueles dois que se
referiam a informação equivocada da matricula dos funcionários no lugar da quantidade,
o importador informou que não havia outros estornos identificados (fls. 7950).
Fl. 9793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Assim, entendemos que as alegações constantes no item 6.2.2 não devem prosperar,
pois tais correções nos valores dos ajustes dependem de comprovação que não
foram devidamente apresentadas, nem durante a fiscalização, tampouco em sede
de impugnação ou de recurso.
Cabe informar ainda que, em relação aos itens 4.2., 4.3. e 6.2.2., do Recurso voluntário,
nossa análise restringiu-se a questões materiais. Ou seja, analisamos apenas se as
alegações de erros na quantificação da matéria tributável estavam corretas ou não, sem
fazer qualquer análise quanto à matéria de direito.
Terceiro Quesito
Como terceiro quesito desta diligência, o nobre conselheiro solicita que sejam
reanexados os arquivos que estavam apensados na contracapa do Volume 1 deste
processo.
Anexamos, portanto, como arquivos não pagináveis o conteúdo dos três CD, cujas
cópias permanecem lacradas nesta unidade, sob os códigos TIDELL 031/06, DELL
035/06 E DELL/PERÍCIA 04/06. (e-fls. 9.700/9.707 - grifei)
Após a manifestação da empresa quanto a diligência (e-fls. 9.714/9.729), os autos
foram remetidos a essa relatora para julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Os Recursos devem ser conhecidos, vez que o Recurso de Ofício ultrapassa o
valor de alçada da Portaria n.o 63/2017 e o Recurso Voluntário foi tempestivamente interposto.
I – DO RECURSO DE OFÍCIO
Como relatado, a r. decisão recorrida tão somente aplicou as conclusões
alcançadas pela fiscalização ao final da diligência fiscal realizada naquela instância de
julgamento. Naquela diligência, foram reconhecidos os erros cometidos nas planilhas de cálculo
Fl. 9794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

do crédito tributário devido, considerando os dados apresentados pelo sujeito passivo em sede de
fiscalização.
Como a r. decisão se baseou no próprio trabalho fiscal, não cabe ser feita qualquer
modificação no provimento que foi ali dado, devendo ser negado provimento ao Recurso de
Ofício.
II – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Passamos a análise segregada de cada item da defesa apresentada nos presentes
autos.
II.1. PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a empresa traz dois argumentos específicos:
1.
a necessidade de nova diligência fiscal para sanar equívocos do cálculo dos
valores apontados como devidos em razão do equívoco na transposição dos saldos
finais do livro registro de inventário e o equívoco na transposição dos saldos de
entrada posteriores às saídas;
2.
a decadência dos impostos lançados e das respectivas penalidades relativamente
às DIs registradas entre abril/2000 e novembro/2000;
II.1.1. DOS EQUÍVOCOS MATERIAIS DO CÁLCULO
Para verificar as alegações trazidas pela empresa nesta preliminar, o processo foi
convertido em diligência por meio da Resolução n.o 3402-001.772 para que a fiscalização
analisasse os equívocos apontados no Recurso Voluntário.
Por ocasião do relatório de diligência, a fiscalização confirmou que efetivamente
cometeu um equívoco no translado das informações do Livro de Registro de Inventário na
Planilha D5, acatando os cálculos trazidos pela empresa. Como elucidado no relatório da
diligência:
Em relação a este fato cumpre esclarecer que o lançamento original baseou-se num
Livro de Registro de Inventário apresentado com erros na configuração de
algumas quantidades. Em alguns meses, as quantidades apresentavam-se grafadas
no formato norte-americano que utiliza virgulas como separadores de milhares.
Dessa forma, por ocasião da impugnação do lançamento, o importador apresentou
novo Livro de Registro de Inventário com as devidas correções, o que fez com que,
em procedimento de diligência fiscal, se promovesse o recálculo de todos os valores
correspondentes às faltas e excessos apurados. (...)
Evidentemente que ao aceitar o Livro de Registro de Inventário corrigido a
quantidade que deveria ser considerada para recálculo das faltas e excessos
deveria ser a quantidade correta e não a quantidade original. Verificamos que a
PLANILHA D5 (fls. 8248 a 8709) realmente trouxe, na coluna SD FIN, que deveria
referir-se ao saldo constante no registro de inventário corrigido, a quantidade
incorreta, por algum motivo que não foi possível determinar.
Percebe-se, por exemplo na PLANILHA D1 (fls. 8195), que no mês de fevereiro de
2001, o produto “30551” deveria apresentar um saldo final de 45.000 unidades, mas na
Fl. 9795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

PLANILHA D5 (fls. 8466) a quantidade que aparece consignada na coluna SD FIN é de
45 unidades. Da mesma forma, para diversos outros produtos constantes na PLANILHA
D1, a transposição do saldo final para a PLANILHA D5 foi feita a partir da coluna
contendo a quantidade incorreta. Ou seja, a PLANILHA D5 está realmente em
desacordo com a conclusão desta fiscalização, constante do Relatório da Diligência,
devendo, portanto, ser corrigida quanto a este aspecto.
No item 4.3, a recorrente alega que houve equívoco na transposição dos saldos de
entradas posteriores às saídas. Nos termos do Memorial Descritivo, esta fiscalização
adotou, para apropriar as Entradas Posteriores às Saídas, os próprios demonstrativos
elaborados pela Perícia realizada por ocasião da Diligência. As quantidades constantes
no relatório produzido por aquela perícia, foram apropriadas na Coluna “ENT POST
SAÍDA” da PLANILHA D5.
A recorrente alega, no entanto, que na montagem da PLANILHA D5, “houve erro na
transposição dos dados de alguns PNs, de modo que os valores indicados pela Perícia
como Entradas Posteriores à Saída fossem alocados a um PN imediatamente anterior na
orde de PNs da referida planilha.” A recorrente apresentou um anexo contendo os PNs e
os período cujos valores e quantidades haviam sido transpostos equivocadamente (fls.
9386 em diante).
Analisamos a alegação da recorrente em relação aos valores constantes nos
referidos demonstrativos e concluímos que a mesma deve ser considerada.
Realmente, por algum motivo não detectado, houve erro na transposição dos
valores das células de uma para outra planilha, de forma que as quantidades, para
alguns produtos tenham sido apropridas a células correspondentes a produtos
distintos. Portanto, é procedente a alegação da recorrente, devendo ser corrigida a
alocação destas quantidades nas células corretas.
A recorrente refez a PLANILHA D5 (fls. 8995 a 9361) corrigindo os equívocos
apontados nos itens 4.2 e 4.3, acima comentados. Conferimos por amostragem a
referida planilha e constatamos que os problemas relacionados com a utilização
dos saldos corretos do Relatório de Registro de Inventário e as quantidades
referentes às Entradas Posteriores às Saídas foram corretamente sanados, de
forma que é possível aceitar as modificações propostas pela recorrente em relação
à correção dos valores dos lançamentos. Ressalvamos, no entanto, que não
procedemos à reconstituição de todas as planilhas nem à conferência das fórmulas de
cálculos utilizadas pela recorrente, pois não mais dispomos das planilhas originais de
cálculo utilizadas nas fiscalização, nem as planilhas de cálculo utilizadas pela
recorrente, de forma que não há como contestar os valores apresentados.
(e-fls. 9.700/9.702 - grifei)
A referida planilha D5 foi a planilha elaborada em sede de diligência realizada na
primeira instância administrativa, na qual a fiscalização compilou todo o trabalho de
movimentação dos estoques. Essa planilha serviu de base para outras planilhas fiscais para o
cálculo do crédito tributário devido. Nesse sentido, como indicado no relato fiscal acima, antes
da prolação da decisão de primeira instância, o sujeito passivo elaborou uma nova Planilha D5
(e- fls. 8995 a 9361) corrigindo as informações admitidas como incorretas pela fiscalização.
Assim, como admitido pela fiscalização na diligência fiscal realizada nesta
instância de julgamento, cabem ser reconhecidos os equívocos na transposição dos saldos finais
do livro registro de inventário (item 4.2 do Recurso Voluntário - e-fls. 9.554/9.559) e na
transposição dos saldos de entrada posteriores às saídas (item 4.3 do Recurso Voluntário - e-fls.
9.559/9.562). Confirmada a validade da planilha elaborada pelo sujeito passivo, cabem ser
admitidos os cálculos trazidos pelo sujeito passivo em seu Recurso Voluntário, como
identificado pelo próprio fiscal no relatório da diligência (e-fl. 9.703):
Fl. 9796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Nesse sentido, cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto para
considerar a planilha D5 apresentada pela empresa (e- fls. 8995 a 9361), com seus
correspondentes reflexos no cálculo do crédito tributário passível de exigência na forma da
diligência fiscal (e-fl. 9.703).
II.1.2. DA DECADÊNCIA
Sustenta a Recorrente que as exigência tributárias e de penalidades referentes às
DAs e DIs registradas há mais de 5 (cinco) anos da lavratura da autuação estariam fulminadas
pela decadência.
O presente trabalho fiscal foi realizado dentro dos limites da revisão aduaneira
autorizada pelo art. 54 do Decreto-lei n.o 37/1966, que expressa:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo DL no
2.472/88)
O fundamento da revisão aduaneira foi trazido no relatório fiscal (e-fl. 147),
fazendo referência ao art. 570 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n.o 4.543/2002
(RA/2002), então vigente, que disciplina o referido dispositivo legal:
Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos
à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação (Decreto-lei no 37, de 1966 art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
Fl. 9797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado. (sem grifos no original)
Assim, o dispositivo legal e sua regulamentação autorizam a realização da revisão
aduaneira após o desembaraço aduaneiro, inclusive para a verificação da aplicação de benefício
fiscal como ocorrido no presente caso quando da análise do adimplemento de regime aduaneiro
especial.
Contudo, observa-se que os dispositivos legal e normativo acima transcritos
trazem um prazo específico para a realização da atividade administrativa de revisão aduaneira,
que deve ser concluída, com a ciência do sujeito do Auto de Infração, no prazo de 5 (cinco)
anos contados da data do registo da declaração de importação. Nas palavras do Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes, em manifestação doutrinária sobre esse tema:
Durante o prazo previsto no artigo 54 do Decreto-lei n.o 37/1966, ou seja, no prazo de
cinco anos contado do registro da Declaração de Importação, a operação de importação
poderá ser revista, mesmo para aquelas Declarações de Importação com erro de
classificação fiscal (...)1
Com isso, além do prazo decadencial para a exigência dos tributos, previstos no
Código Tributário Nacional, corre contra a Fazenda Pública um prazo específico para que
conclua o procedimento de revisão aduaneira das declarações. Tratam-se, portanto, de prazos
autônomos previstos em legislações distintas, mas que acabam por se complementar: se a
fiscalização não está mais autorizada a realizar a revisão aduaneira da declaração de importação,
vez que transcorrido o prazo legal para tanto, evidente que não poderá proceder com a exigência
dos tributos devidos relacionados àquela declaração.
Uma vez que a atividade administrativa para a exigência tributária é plenamente
vinculada, não é possível conceber que a fiscalização possa proceder com o lançamento de
tributos se a lei não mais autoriza a atividade de revisão aduaneira da declaração. E esta revisão
somente é considerada como concluída na data da ciência, ao interessado, da exigência do
crédito tributário apurado.
Nesse sentido que este CARF tem considerado a data do registro da declaração de
importação como o início do prazo decadencial tributário. Com efeito, uma vez que a revisão
aduaneira deve ser concluída no prazo de 5 (cinco) anos da transmissão da declaração na forma
do art. 54, do Decreto-lei n.o 37/1966, os tributos somente poderão ser exigidos se lançados
dentro desse interregno. Nesse sentido, a título de exemplo:
(...) Assunto: Imposto sobre a Importação – II Data do fato gerador: 08/04/2004,
09/06/2004, 12/07/2004, 04/01/2005 RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR.
REVISÃO ADUANEIRA. LEGITIMIDADE. É legítimo o procedimento de revisão

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão aduaneira e segurança jurídica. São Paulo: Intelecto, 2016, p. 182-183
Fl. 9798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

aduaneira previsto no Regulamento Aduaneiro. PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
REVISÃO ADUANEIRA. TRIBUTOS. No procedimento de revisão aduaneira, a
decadência do direito do Fisco em lançar os tributos devidos deve obedecer ao
disposto no art. 54 do Decreto-lei no 37, de 1966. Decadência parcial reconhecida.
(...)(Número do Processo 12466.002004/2009-81 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora
Tatiana Josefovicz Belisário No Acórdão 3201-002.861 - grifei)
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. Reconhecimento da extinção por
decadência dos créditos relativos a lançamentos efetuados com base em
declarações de importação registradas anteriormente a 30/10/2007, inclusive, (II,
IPI,
PIS-Importação
e
Cofins-Importação).
REVISÃO
ADUANEIRA.
IMPORTAÇÃO. Artigo 54 do DL 37/1966. É de cinco anos, a contar da data do
registro da DI, o prazo para a autoridade proceder á revisão aduaneira das
importações. O artigo 54 do DL 37/1966 é lei que autoriza a administração rever as
declarações prestadas por contribuinte e os lançamentos pendentes de
homologação. (...). (Número do Processo 11829.720034/2012-49 Data da Sessão
25/02/2016 Relator Leonardo Ogassawara de Araújo Branco No Acórdão 3401-003.111)
Cumpre mencionar que essa questão está sendo aqui resolvida após uma melhor
reflexão por parte desta relatora2, vez que não faz sentido autorizar à fiscalização a exigência de
tributo quando já encerrado o prazo legal para a realização da atividade de revisão aduaneira. Ou
seja, todas as declarações de importação que foram registradas fora do prazo de 5 (cinco)
anos da data da intimação do Auto de Infração devem ser dele excluídas, vez que a
fiscalização não estava autorizada por lei a realizar a revisão aduaneira. Exclui-se, portanto,
as exigências tributárias delas decorrentes e as penalidades.
No presente caso, a Recorrente foi notificada do Auto de Infração em 28/12/2005
(e-fl. 8), devendo ser excluídas da autuação todas as declarações de importação que foram
registradas antes de 28/12/2000, inclusive, por serem anteriores ao prazo de 5 (cinco) anos.
Compreende, portanto, as declarações de importação registradas até 28/12/2000 (de admissão,
entre 29/03/2000 e 30/11/2000, e de saída entre 07/04/2000 e 06/12/2000), todas identificadas
pela fiscalização na Planilha D8 da diligência fiscal realizada em primeira instância (e-fl. 8.818):

2 Vide, em sentido contrário, acórdão 3402-003.670, de 14/12/2016, da minha relatoria.
Fl. 9799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Nesse sentido, uma vez transcorrido o prazo legal para a revisão aduaneira do art.
54, do Decreto-lei n.o 37/1966, voto no sentido de afastar as exigências tributárias e penalidades
relacionadas às DIs registradas antes de 28/12/2000.
A maioria do Colegiado acompanhou a conclusão alcançada por esta relatora tão
somente quanto às penalidades de natureza aduaneira aplicadas no presente caso (art. 83, I da Lei
n.o 4.502/64 e art. 169, I, 'b' do Decreto-lei n.o 37/66), para reconhecer a decadência
especificamente destas parcelas quanto às DIs registradas antes de 28/12/2000, com fulcro no art.
139, do Decreto n.o 37/66. Este dispositivo se refere especificamente ao prazo para as
penalidades de natureza aduaneira no sentido que no prazo de 5 (cinco) anos “se extingue o
direito de impor penalidade, a contar da data da infração.”
II.2. DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente sustenta diferentes questões relacionadas a autuação:
1. Inexiste excessos ou faltas de mercadorias admitidas no regime, conforme
confirmado na perícia realizada na primeira instância de julgamento,
considerando meses subsequentes (leia-se, fora do mês). Sustenta-se a
necessidade de considerar movimentações de meses não imediatamente
subsequentes para verificar a conformidade do estoque, método não adotado
pela fiscalização. Afirma a necessidade de ser buscada a verdade material e
Fl. 9800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

que “é mais provável que tenha existido um erro no controle dos estoques
(descompasso, conforme identificado pela própria fiscalização), não
necessariamente do registro das mercadorias constantes no RECOF.” (e-fsls.
9.571/9.572 - grifei) Afirma-se que entre março de 2000 e fevereiro de 2002
inexistia exigência normativa de controle de segregação dos estoques, não
podendo a fiscalização presumir que todo o excesso ou falta de estoque seria
decorrente de operação de importação irregular.
2. A fiscalização desconsiderou faltas e excessos justificados, com ajustes
positivos e negativos feitos no estoque por devoluções realizadas (item PN
1F733) e pela operação de rework realizada pela Recorrente e demonstrada em
sede de perícia, que se referem aos itens retrabalhados nas dependências da
empresa (itens 350WY, 3D581, 1F733, 317MJ, 3D581, 4E044, 83EHG,
827JT e 8596P).
3. Impossibilidade de mera presunção para exigência de tributos e penalidades.
No entender da Recorrente o “método aplicado pela Fiscalização, mediante a
utilização de planilhas Excel e diversos bancos de dados, indica,
indistintamente, diversos itens a serem explicados. Cabe à Recorrente
demonstrar que o suposto excesso ou falta, criada nas planilhas Excel, não
são verdadeiros.” (e-fl. 9.591)
4. A impossibilidade de obrigações formais gerarem o perda do benefício de
suspensão do II e do IPI.
Primeiramente, essencial esclarecer o escopo da fiscalização realizada nos
presentes autos para afastar algumas dessas alegações trazidas pela Recorrente.
Com efeito, como se depreende do Relatório de Auditoria anexado ao Auto de
Infração (e-fls. 95/167), a ação fiscal foi realizada visando verificar todas as condições e
requisitos necessários para a regular operação do regime aduaneiro especial do RECOF, do qual
a empresa é beneficiária desde outubro/1999. Todo o trabalho fiscal foi realizado considerando
as informações prestadas pelo próprio sujeito passivo no curso da ação fiscal, e as informações
e documentos por ele apresentados. Como indicado no relatório:
Para tanto, realizamos várias diligencias na empresa, mantivemos contato permanente
com as pessoas responsáveis pelos controles contábeis . e de aplicação do regime
especial, procedemos a diversas intimações, buscando sempre esclarecer, em cada etapa
do procedimento, todas as possíveis razões para eventuais incompatibilidades
verificadas.
No decorrer do procedimento foram lavrados 09 (nove) Termos de Intimação :(fls. 378,
379, 450, 451, 453, 454, 483, 484, 516, 51'7. 544, 545, 563, 564 568 e 569) para a
empresa DELL e 01 (um) Termo de Intimação (fls. 550 a 551) para a empresa
SOFTCOMEX INFORMÁTICA LTDA. Todas as respostas foram apresentadas
tempestivamente, sendo que a maior parte dos documentos, por solicitação desta
fiscalização, foram apresentados em meio Magnético, totalizando (doze) CD
gravados, cada um com uma cópia adicional, as quais foram devidamente lacradas
na presença de representante da empresa (fls. 765 a 767). Além disso, realizamos
várias solicitações de informações complementares, via correio eletrônico, as quais
foram também prontamente atendidas por parte da empresa (fls. 572 a 600)..
Fl. 9801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Ressalta-se que esta fiscalização não realizou extração de nenhum relatório diretamente
do sistema RECOF SYS, via WEB ou por acesso direto. Todos os relatórios
originários deste sistema foram extraídos e apresentados pela própria empresa.
A partir das informações obtidas dos relatórios apresentados pela empresa, dos
registros constantes nos Livros de Inventário e dos dados registrados no
SISCOMEX, Importação e exportação, procedemos à reconstituição das
movimentações de mercadorias relativas aos períodos analisados, mês a mês,
considerando apenas os itens passíveis de serem importados sob o RECOF. (e-fl.
103 - grifei)
Especificamente no que concerne ao período autuado nos autos de infração
(RECOF 2000/2001 e 2001/2002), a fiscalização identificou não apenas equívocos no controle
de estoque cometido pela empresa, como pretende aduzir a Recorrente, mas outras distintas
inconformidades pontuadas especificamente no relatório fiscal.
6.1. Do Patrimônio Liquido – PL
A IN SRF 35/98, em seu Artigo 3 °, inciso II, estabelecia que a empresa, para ser
habilitada no regime RECOF, deveria comprovar que Possuía um patrimônio liquido
igual ou superior a R$ 2.000.000,00 no mês imediatamente anterior à data do pedido.
Em novembro de 1998, conforme balancete apresentado pela DELL (fls. 3892), para
efeito de habilitação do regime, o capital social da empresa havia sido elevado para R$
2.000.000,00, totalmente integralizado. O Patrimônio Liquido, na ocasião estava
contabilizado como sendo de R$ 2.100.428,11, atendendo, portanto a exigência de PL
mínimo, prevista na IN 35/98.
A própria IN SRF 35/98, em seu artigo 7°, § 3°, estabelecia: "que perderá a validade a
habilitação da pessoa jurídica que deixar de cumprir, a qualquer tempo, qualquer dos
requisitos e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa". Fica evidente,
portanto, a obrigatoriedade da manutenção das condições estabelecidas para habilitação
durante o tempo de vigência do regime especial.
Nos anos calendários de 2000, 2001 e 2002, no entanto, os Patrimônios Líquidos
contabilizados foram, respectivamente de R$:-17.253.958,74, de R$ -9.356.487,99 e
de R$ - 9.070.961,42 (fls. 3641 a 3642). O PL da empresa tornou-se positivo,
novamente, apenas em 2003, cujo valor de encerramento do exercício ficou em R$
5.377.658,17, conforme demonstram os balanços patrimoniais apresentados para efeito
de declaração de Imposto de Renda.
Como se observa, a empresa DELL, durante a vigência do regime, exceto a partir
do exercício de 2003, não manteve o seu PL igual ou superior aos R$ 2.006.000,00
como estabelecia a IN SRF 35/1998. (...)
Diante disso concluímos, que relativamente aos períodos de 2000, 2001 e 2002, a
empresa NÃO CUMPRIU o requisito de manutenção.de PL mínimo exigível
durante a vigência do regime. (e-fls. 107-108 - grifei)

6.2. Das Exportações
Nos termos do artigo 14, §3°, da IN 35/98, do artigo 14, §3°, da IN 105/2000 e do artigo
22, parágrafo único, inciso I, da IN 80/2001, constitui obrigação do importador
apresentar relatório de apuração anual que demonstre o cumprimento dos .
compromissos assumidos. O item 8 do Ato Declaratório 83/99 estabelece que a empresa
fica obrigada a apresentar, mensalmente, relatório de apuração das mercadorias
importadas e destinadas, nos termos da IN SRF 35/98, sem prejuízo da obrigatoriedade
Fl. 9802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

de apresentação do relatório de apuração anual que demonstre o atendimento das
condições e o cumprimento dos compromissos para permanência no RECOF.
Na diligencia realizada em 12 de- janeiro de 2005 , por ocasião do inicio da
presente fiscalização, constatamos que o importador nunca havia apresentado tais
relatórios a esta IRF. No entanto, os relatórios anuais estavam confeccionados em
poder da empresa, porém sem as assinaturas dos responsáveis. Na ocasião, retivemos
cópia dos mesmos (fls. 3654 a 3804) e intimamos o importador, por meio do Termo de
Inicio de Ação Fiscal 05/2005 (fls. 378 a 379), a apresentar os relatórios mensais de
exportação relativos ao período de março de 2000 a março de 2002, o que foi atendido
em 27/01/2005 (fls. 380 a 449).
O relatório referente ao período de 2000 (março a março) apresenta uma lista de
exportações, cujo primeiro despacho consta como tendo ocorrido no dia 17/10/2000
e o último no dia 07/03/200l. O valor total constante neste relatório é de R$
20.267.712,37 (fls. 404 a 417). O relatório referente ao período de 2001 (março a
março) apresenta uma lista de exportações ocorridas entre 03/05/2001 e
21/02/2002, cujo valor total consta como sendo R$24.889.432,36 (fls. 418 a 427). Em
relação a este segundo período, o importador declara que atendeu o limite estabelecido
pela IN SRF 8/2001 de US$ 10.000.000,00, sem apresentar, no entanto, qualquer
cálculo de conversão dos valores expressos em Reais para a moeda norte-americana.
Tanto num quanto no outro relatório apresentado, o período considerado foi de 08
de março de um ano a 07 de março do outro e as datas de referência utilizadas são
identificadas como sendo datas de averbação.
6.2.1. Da Divergência Entre as Datas da Primeira Admissão
(...)
Com base nestas informações apresentadas, em que pese haver uma certa contradição
uma vez que o importador informa que a citada data havia sido informada manualmente
e a empresa SOFTCOMEX declare que não havia, no sistema, possibilidade de
alteração da data de desembaraço, é possível concluir que o sistema da época não
apresentava os requisitos de segurança necessários ao controle do regime, pois se
no sistema RECOF SYS, os dados originários do SISCOMEX podiam ser
alterados, todo o controle informatizado poderia ficar comprometido.
Embora não houvesse previsão normativa específica para a existência de uma
ferramenta de rastreamento de intervenções manuais, o próprio importador,
quando apresentou a documentação sistema no processo 10168.002945/99-57, as
suas folhas 270 e 271, para fins de homologação, informava a existência de
ferramentas que permitiriam tal acompanhamento, conforme transcrito a seguir
(fls. 3975 a 3976): "a DELL manterá habilitado os controles de auditoria tanto no
Windows, quanto no Oracle, com a finalidade de indicar possíveis acessos não
desejáveis ás bases de dados e que possam configurar tentativas de adulteração dos
dados, ficando estas informações disponíveis para qualquer trabalho de
fiscalização técnica praticada pela Receita Federal” (...)
6.2.2. Das Exportações Comprovadas
Dada a divergência verificada no inicio da contagem do prazo anual para comprovação
das exportações, intimamos importador, por meio do Termo de Intimação 025/2005-1
(fls. 516 a 517), em 20/06/2005, a refazer os relatórios de exportação referentes aos
períodos RECOF 2000 e 2001 considerando como data de início o dia 03/03/2000,
assim como a apresentar os relatórios relativos aos períodos RECOF 2002, 2003 e 2004.
Esta solicitação foi atendida em 30/06/2004 e os relatórios foram todos apresentados em
meios magnéticos (fls. 518). Os relatórios impressos foram apresentados no dia
22/11/2005 (fls. 601 a 605). Estes relatórios foram, anexados apenas ao processo
referente à proposta de aplicação de sanções administrativas.
Fl. 9803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

(...)
6.2.2.2. Do Período RECOF 2000
Para o período RECOF 2000, que se inicia em 03/03/2000 e vai até 02/03/2001, o
relatório de exportação apresenta uma lista de REs (Registros de Exportação),
vinculados As notas fiscais e as DDE (Declarações para Despacho de Exportação)
correspondentes, as datas de emissão das notas fiscais e a data de averbação além dos
valoree, unitários e totais, em Reais das mercadorias exportadas. Neste Relatório, o
valor total comprovado de exportação foi de R$ 16.437.280,47, inferior, portanto,
ao volume mínimo estabelecido na legislação. Observa-se uma diferença gritante
entre este valor e o valor total de R$20.267.712,37 que constava no Relatório que havia
sido anteriormente apresentado, diferença esta que se deve, fundamentalmente, à adoção
do dia 08 de março de 2000, ao invés do dia 03 de março de 2000, como sendo a data de
inicio da contagem do prazo anual. Observamos que no período de 04 a 07 de março de
2001 consta como tendo sido exportado mais de mais de R$ 4.000.000,00 (fls. 417).
Portanto, aqui se observa a relevância da alteração manual efetuada na data de
desembaraço da primeira admissão no regime, pois considerando o dia 08 de
março como marco inicial, a meta de exportações teria sido cumprida. No entanto,
considerando-se o dia 03 de março, o próprio Relatório refeito e apresentado pela
empresa já revela o descumprimento do compromisso assumido.
Comparando-se, entretanto, com os registros das exportações no SISCOMEX, pudemos
detectar ainda algumas impropriedades no Relatório apresentado pela empresa. Os
valores correspondentes aos RE listados não coincidem com os valores destes RE
constantes no SISCOMEX. Além disso, as datas que constam como sendo de
averbação . e que foram consideradas para efeito de computar o prazo anual de
comprovação das exportações são datas que, certamente, foram inseridas
manualmente, pois as mesmas apenas eventualmente coincidem com as datas de
averbação do SISCOMEX, outras vezes elas coincidem com as datas de embarque,
de registro do RE, de desembaraço, ou não coincidem com data alguma do
despacho. Observa-se também que o importador utilizou em seu relatório o RE
01/0081947006 (fls. 410), no valor de R$ 22.373,85, que é inexistente no SISCOMEX.
Analisando mais detalhadamente, observamos que esta operação, de fato, se refere aa
RE 01/0082406001, DDE 20100567096, cujo valor constante SISCOMEX é de R$
22.382,92 ( s. 636).
Quanto às divergências de valores dos RE, percebemos que o importador, na
verdade, apropria como valor total de um determinado RE, o valor
correspondente a todo o despacho de exportação (DDE), que muitas vezes
contempla mais de um RE. Deixamos de analisar se todos os constantes nos DDE
especificados referem-se a produtos industrializados com mercadorias emitidas no
RECOF, pois mesmo considerando todos eles, o valor ainda assim não ultrapassaria o
volume mínimo estabelecido.
(...)
Assim, reconstituindo o relatório a partir dos dados registrados no SISCOMEX,
considerando como referência a data de embarque e como valor, o valor total no
local de embarque (VMLE) de cada um dos despachos, e não apenas o valor do RE
citado no Relatório apresentado, concluímos que o importador tem condições de
comprovar exportações no valor de apenas R$ 4.148.558,60, como se observa no
ANEXO, A - Planilha A (fls. .607 a 644), ficando, portanto, evidente que o mesmo
NÃO CUMPRIU o compromisso - assumido no ato da sua habilitação no regime.
Ressalta-se que o VMLE considerado para efeito de calculo é um valor tomado no local
de embarque para o transporte internacional, correspondente, portanto, a um preço FOB
(FREE ON BOARD), que corresponde, necessariamente, a um valor superior ao preço
EXW (ex works) estabelecido na legislação.
Fl. 9804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

6.2.2.3. Do Período RECOF 2001 -
O Relatório de Exportações referente ao período RECOF 2001, apresentado pelo
importador, apresenta exportações supostamente realizadas entre 05/03/2001 e
21/02/2002. O valor total que consta neste relatório é de R$ 28.719.864,30. As datas de
referência são tratadas como datas de averbação, e que, segundo informação prestada
pelo importador, corresponderiam as datas de embarque das mercadorias. Por força do
que dispõe o Artigo 4° da IN SRF 80, de 11 de outubro de 2001, o compromisso de
exportação, neste período, foi modificado para US$ 10.000.000,00, no entanto, não
consta no relatório apresentado nenhuma informação relacionada com a
correspondência o valor comprovado na moeda norte-americana.
Analisando o Relatório apresentado, comparativamente com os registros
constantes no SISCOMEX Exportação, pudemos comprovar que as datas
informadas como sendo de averbação, novamente não coincidem, exceto
eventualmente, com as datas de averbação, de registro do RE, de registro da DDE, de
desembaraço ou de embarque, fazendo com que deixemos de considerá-las para feito
desta comprovação. Verificamos também que os valores relativos aos RE indicados no
relatório apenas coincidem com os valores dos RE do SISCOMEX quando a DDE
contém apenas um RE. Sempre que o despacho esta vinculado a mais de um RE, o valor
que aparece indicado corresponde a todos os RE vinculados ou a mais de um RE que
consta na DDE.
(...)
Nesta análise comparativa, observamos também que onze ocorrências de RE indicados
no Relatório apresentado não coincidiam com nenhum registro do SISCOMEX. Porém,
num exame mais criterioso, constatamos que sete deles encontravam-se grafados
incorretamente, sendo que apenas quatro deles foram desconsiderados. Um deles;
inclusive, pertence ao período posterior, de 2002 (RE 02/0213749-006).
Considerando as DDE e os RE indicados pelo importador, identificamos, portanto,
todos o RE vinculados aquela exportação e reconstituímos o relatório a partir dos
registros do SISCOMEX, utilizando apenas os registros coincidentes e cujas datas de
embarque estejam compreendidas entre 03/03/2001 e 02/03/2062.
Incluímos neste controle os despachos correspondentes as DDE 20101310315,
2101456255, 20101456568 e 20101389884, que foram excluídos da comprovação
referente ao período anterior. Desta reconstituição resultou que o valor total
exportado no período foi de US$ 1.840.972,24, superior, portanto, ao volume mínimo
de US$ 10.000.000,00 estabelecido pela IN 80/2001. Consideramos, para este efeito, os
valores em dólares norte-americanos informados nos RE como valor no local de
embarque pelo próprio importador. A lista completa das exportações consideradas
consta no ANEXO A — Planilha B (fls. 645 a 692).
6.2.2.4. Do Período RECOF 2002
Em relação a este período, o importador apresentou dois relatórios em meio magnético,
se do um deles referente ao período de março a novembro de 2002 e outro referente ao
período de julho de 2002 a março de 2003. Como se nota, o período de julho a
novembro de 2002 aparece nos dois relatórios. Novamente observamos que as datas que
constam nestes relatórios, embora estejam identificadas como sendo datas de registro do
RE, no primeiro, e de averbação, no segundo, coincidem, exceto eventualmente, com as
datas, constantes no SISCOMEX, de registro do registro do RE, de registro da DDE, de
desembaraço, de embarque ou de averbação. Além disso, estas datas ora estão expressas
no formato brasileiro (dd/mm/aaaa), ora, no formato norte-americano (mm/dd/aaaa) (fls.
63 a761).
(...)
Fl. 9805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Realizamos, portanto, uma análise comparativa com os registros constantes no
SISCOMEX, de onde concluímos que, além das divergências das datas já citadas,
anteriormente, os valores apropriados aos RE não coincidem com os valores dos
RE registrados no sistema, a exemplo do que já acontecia nos períodos anteriores.
Diante disso, examinamos individualmente cada um dos despachos de exportação,
cujos RE foram citados nos relatórios e consideramos como passiveis de
comprovação todos os RE constantes no despacho que se referiam às mercadorias
nas quantidades citadas nos relatórios apresentados.
(...)
Dessa forma, reconstituímos o Relatório de Exportação do período 2002, a partir dos
dados registrados no SISCOMEX Exportação, considerando, como datas de referência,
as datas de embarque das mercadorias, computando todos os RE referentes às
mercadorias citadas nos relatórios, cujos embarques tenham se dado entre 03/03/2002 e
02/03/2003, e obtivemos, como valor total no local de embarque, US$ 9.788.259,28,
conforme demonstra o ANEXO A — Planilha C (fls. 63 a 761). Novamente, portanto,
a empresa DELL deixou de cumprir o compromisso firmado por ocasião da sua
habilitação no regime. (e-fls. 108/119 - grifei)

6.3. Da Integridade do Controle Informatizado
Em que pese não ter sido objeto do presente trabalho a auditoria do sistema
informatizado, alguns elementos que revelam problemas de integridade ou, no
mínimo, que identificam possíveis fragilidades dos controles precisam. ressaltados,
uma vez que os mesmos podem colocar em dúvida as condições operacionais do
próprio regime. Já tratamos anteriormente, no subtítulo 6.2.1. "Da Divergência
Entre as Datas da Primeira 'Admissão", sobre a modificação manual da data de
desembaraço da primeira DA de admissão (00/0193600-4), o que acabou por
produzir uma falsa convicção do cumprimento das metas de exportação no
primeiro período RECOF (03 de março de 2000 a 02 de março de 2001). A própria
intervenção manual em dados importantes como a data de desembaraço das DA, assim
como a falta de condições de rastreamento e de controle sobre esta intervenção,
manifestada tanto pela empresa DELL corno pela empresa SOFTCOMEX, revelam,
sem dúvida, que o sistema informatizado, ao menos no período referenciado, não
atendia às condições mínimas para garantir a integridade dos dados registrados.
(e-fl. 121 - grifei)

6.4. Dos Saldos em Estoque
O Ato Declaratório 83/99 estabelece que a DELL poderá manter em estoque no RECOF
no máximo R$ 22.600.000,00. Acerca desta condição, restringimos o exame apenas aos
períodos RECOF 2000 e 2001, em relação aos quais examinamos as condições
específicas de aplicação do regime, pois uma análise mais criteriosa exigiria que fosse
feita uma reconstituição de toda a movimentação das mercadorias mês a mês, haja vista
que não há separação física dos estoques em função do regime de importação ou de
aquisição. A simples observação dos Livros de Registro de Inventario (fls. 4002 a
4334) já permite concluir que, nos dois períodos citados e, além deles, pelo menos até
janeiro de 2003, o saldo do estoque total da empresa apurado ao final de cada mês
nunca ultrapassou este valor limite. Ressalta-se que este estoque é composto por
mercadorias admitidas no regime RECOF, outras importadas com tributação
normal e adquiridas no mercado interno. (e-fl. 122)
Assim, observa-se que a fiscalização realizou uma análise detida do regime do
RECOF da pessoa jurídica, identificando não apenas a inconformidade dos saldos em estoque,
Fl. 9806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

apontada no item 6.4 do relatório, mas igualmente o descumprimento dos requisitos mínimos
para o gozo do regime especial (PL mínimo – item 6.1 – e não comprovação do compromisso de
exportação no período – item 6.2 – cuja verificação exigiu uma análise pormenorizada dos dados
no SISCOMEX face a ausência de um controle informatizado com dados íntegros – item 6.3).
Com isso, ao contrário do que aduz a Recorrente, a fiscalização não está exigindo
os tributos com fulcro em simples descumprimento de obrigações formais ou acessórias. O
controle das operações realizadas fazem parte do próprio gozo do regime do RECOF, sendo
certo que a fiscalização buscou coletar distintos elementos fáticos que demonstram que a
empresa não cumpriu os requisitos mínimos para aproveitar desse regime.
Para apurar os tributos devidos, a fiscalização considerou as informações
prestadas pela própria empresa no curso da ação fiscal, não tendo se baseado em mera presunção
como pretende aduzir a Recorrente. As “planilhas em excel” a que a Recorrente faz referência
foram elaboradas considerando as informações por vezes descasadas apresentadas pelo sujeito
passivo no curso do trabalho fiscal.
A própria Recorrente confirma “é mais provável que tenha existido um erro no
controle dos estoques (descompasso, conforme identificado pela própria fiscalização)” (e-fls.
9.571) Isso não necessariamente implicaria em erro no registro das mercadorias constantes no
RECOF. Contudo, ainda que entre 2000 e 2002 inexistia exigência normativa de controle de
segregação dos estoques entre os nacionais e as mercadorias amparadas pelo RECOF, a
disciplina normativa exigia um controle informatizado das mercadorias, exatamente para
verificar se os estoques ultrapassavam os limites delimitados pelo regime.
No período no qual a fiscalização procedeu com o controle do estoque (2000 e
2001), esse controle deveria ser feito mensalmente e de forma individualizada, por
estabelecimento importador, conforme identificado no art. 9o do Decreto n.o 2.412/1997,
reiterado no art. 14, §3o da Instrução Normativa SRF n.o 35/1998 e no art. 14, §3o da Instrução
Normativa SRF no 105/2000:
Decreto n.o 2.412/1997
Art. 9o O sistema de controle informatizado deverá incluir demonstrativo de
apuração mensal das mercadorias importadas e respectivas destinações, observado
o disposto nos arts. 2o e 5o, que deverá especificar:
I - o valor dos tributos incidentes sobre as mercadorias destinadas ao mercado interno,
no estado ou incorporadas ao produto final;
II - o valor dos tributos cuja suspensão foi resolvida pelo implemento das condições
previstas no § 2o do art. 2o;
III - o valor correspondente aos tributos suspensos, relativo às mercadorias que
remanescem no regime. (grifei)

Instrução Normativa SRF n.o 35/1998
Controle das Mercadorias
Art. 14. O controle aduaneiro da entrada, da permanência e da saída de
mercadorias no RECOF serão efetuados de forma individualizada, por
Fl. 9807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

estabelecimento
importador
da
empresa
habilitada,
mediante
processo
informatizado, com base em software desenvolvido pelo beneficiário, que
possibilite a interligação com os sistemas informalizados de controle da Secretaria
da Receita
§ 1o O software e a interface de comunicação referidos neste artigo serão homologados
pelas Coordenações-Gerais do Sistema Aduaneiro e de Tecnologia e Sistemas de
Informação.
§ 2o Para fins de homologação do aplicativo e da interface de comunicação, o
beneficiário deverá fornecer:
a) descrição do funcionamento do sistema operacional;
b) lay-out e especificação técnica do programa;
c) base para certificação da SRF no sistema de controle.
§ 3o O sistema de controle informatizado referido neste artigo deverá incluir
relatório de apuração mensal das mercadorias importadas e destinadas nos termos
desta Instrução Normativa.
§ 4o O disposto neste artigo:
a) não dispensa a empresa de apresentar relatório de apuração anual, que demonstre o
atendimento das condições e o cumprimento dos compromissos para permanência no
RECOF;
b) não exclui as verificações fiscais por parte da unidade da SRF com jurisdição sobre o
estabelecimento importador, no curso de programas de auditoria, regulares ou não.
(grifei)

Instrução Normativa SRF no 105/20003
Art. 14. O controle aduaneiro da entrada, da permanência e da saída de
mercadorias no RECOF será efetuado de forma individualizada, por
estabelecimento
importador
da
empresa
habilitada,
mediante
processo
informatizado, com base em software desenvolvido pelo beneficiário, que
possibilite a interligação com os sistemas informatizados de controle da Secretaria
da Receita Federal.
§ 1o O software e a interface de comunicação referidos neste artigo serão homologados
pelas Coordenações-Gerais do Sistema Aduaneiro e de Tecnologia e de Sistemas de
Informação.
§ 2o Para fins de homologação do aplicativo e da interface de comunicação, o
beneficiário deverá fornecer:
a) descrição do funcionamento do sistema operacional;
b) lay-out e especificação técnica do programa;
c) base para certificação da SRF no sistema de controle.

3 Revogada pela Instrução Normativa SRF no 80, de 11 de outubro de 2001.
Fl. 9808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

§ 3o O sistema de controle informatizado referido neste artigo deverá incluir
relatório de apuração mensal das mercadorias importadas e destinadas nos termos
desta Instrução Normativa.
§ 4o O disposto neste artigo:
I - não dispensa a empresa de apresentar relatório de apuração anual, que demonstre o
atendimento das condições e o cumprimento dos compromissos para permanência no
RECOF;
II - não exclui as verificações fiscais por parte da unidade da SRF com jurisdição sobre
o estabelecimento importador, no curso de programas de auditoria, regulares ou não.
§ 5o A empresa habilitada deverá manter documentação técnica completa e atualizada
do sistema de que trata este artigo, suficiente para possibilitar a sua auditoria, facultada
a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da sua emissão gráfica, quando
solicitada. (grifei)
E no presente caso, a fiscalização verificou que esse controle de mercadorias não
era efetivo, razão pela qual foi necessário se voltar para o livro de registro de inventário para
verificar os saldos de estoque ao final de cada mês. Essa metodologia foi elucidada pela
fiscalização, identificando que todos os bancos de dados por ela utilizados foram fornecidos pela
própria Recorrente na ação fiscal. Somente para infirmar a ausência de mera presunção na
elaboração das planilhas que instruíram o trabalho fiscal, cumpre identificar as fontes de
informações trazidas pela fiscalização no Relatório de Auditoria:
Como fontes de informações utilizamos os seguintes bancos de dados e relatórios:
SISCOMEX: admissões no RECOF, DI de consumo, DI de nacionalização de
Entreposto Aduaneiro, DI de Saída do RECOF, exportações — Planilhas A, B e C do
ANEXO A (fls. 607 a 761).
RELATÓRIO GERAL DE ENTRADAS (RECOF SYS): aquisições no mercado
nacional, ajustes de estoque (fls. 875 a 1402).
RELATÓRIO DE CONSUMO (RECOF SYS): consumo de insumos no processo
produtivo, consumo de insumos RECOF, baixas de insumos RECOF por destruição
baixas de insumos RECOF por ajuste, baixas de insumos RECOF por exportação, datas
de entrada dos insumos consumidos e documento de entrada dos insumos consumidos.
As primeiras e as últimas folhas deste relatório constam nas folhas 1403 a 1895.
LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO: saldos de estoque ao final de cada mês
(fls. 4002 4334).
Os cruzamentos e as totalizações mensais foram obtidos a partir de consultas e
formulações realizadas com a utilização dos aplicativos "Microsoft ACCESS" e
"Microsoft EXCEL" (e-fls. 126/127 - grifei)
A fiscalização considerou tão somente as mercadorias abrangidas pelo RECOF
para verificar a quantidade de estoque, por se tratar de uma exigência do próprio regime. Ou seja,
o Fiscal traçou uma metodologia à luz da legislação aplicável ao regime, inexistindo razões
fáticas ou jurídicas suscetíveis a modificar a forma adotada.
Caso a ação fiscal tenha considerado mercadorias nacionais como mercadorias
que foram sujeitas a uma importação irregular via RECOF, caberia à Recorrente fazer uma prova
contundente deste fato, o que não ocorreu no presente caso. Pelo contrário, com fulcro na
Fl. 9809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

ausência de uma exigência normativa específica de segregação do estoque, a própria Recorrente
reconhece que não possuía a época um controle suscetível de segregar as mercadorias nacionais
das mercadorias que foram importadas pelo RECOF.
Na diligência realizada em primeira instância, o que foi identificado foi um
equívoco no translado de informações em razão das diferenças de grafias utilizadas (ora no
sistema brasileiro, ora no sistema norte-americano). Contudo, a fiscalização procedeu com a
retificação desses dados em conformidade com as informações apresentadas pela perícia
contábil, elaborada em conformidade com a documentação apresentada durante a ação fiscal.
O que a fiscalização não considerou foi a tentativa da empresa, reiterada no
Recurso Voluntário, de ampliar o período de compensação das Divergências de Saldos Físico-
Documentais para dois meses anteriores e dois meses posteriores ao mês de verificação.
1) Não recepcionamos a proposta do Sr. Perito de ampliar o período de compensação
das Divergências de Saldos Físico-Documentais para dois meses anteriores e dois meses
posteriores ao mês de verificação, por total incompatibilidade com o critério adotado,
que prevê a possibilidade de desencontro entre os registros e as efetivas movimentações,
o que só é razoável, se considerarmos períodos curtos de no máximo alguns dias. Esta
proposta foi também citada na impugnação, no item 4.1.2.3 (fls. 4.897 a 4.898).
(e-fl. 8.853)
Com efeito, como visto pela transcrição acima do art. 9o do Decreto n.o
2.412/1997 e do art. 14, §3o, das INs SRF n.o 35/1998 e n.o 105/2000, “o sistema de controle
informatizado (...) deverá incluir relatório de apuração mensal das mercadorias importadas e
destinadas” ao RECOF. A disciplina normativa do regime do RECOF, portanto, não autoriza a
pretensão indicada no relatório da perícia e reiterada no Recurso Voluntário de considerar dois
ou mais meses posteriores para o controle das mercadorias. O controle da importação e
destinação das mercadorias no RECOF caberia ser realizado mensalmente.
O outro ponto levantado pela perícia não considerado pela fiscalização foi assim
sintetizado no relatório da diligência fiscal realizada na primeira instância:
2) Não recepcionamos, da mesma forma, proposta do :Sr. Perito no sentido de efetuar
compensações indiscriminadas entre ajustes positivos e negativos registrados em um
mesmo mês e, inclusive, em meses anteriores e posteriores. Entendemos que os ajustes
representam atos deliberados da empresa de registrar faltas e excessos verificados
fisicamente em um determinado momento, constituindo-se, portanto, em atos que
declaram uma situação fática. Ressalvados todos os casos perfeitamente identificados
passiveis, de serem desconsiderados, por não representarem, de fato, faltas ou excessos,
não cabe outro tipo de compensação em relação a estes registros." (e-fls. 8.853/8.854)
A alegação da empresa nesse sentido foi reiterada no Recurso Voluntário,
alegando que a fiscalização desconsiderou faltas e excessos justificados, com ajustes positivos e
negativos feitos no estoque por devoluções realizadas (item PN 1F733) e pela operação de
rework realizada pela Recorrente e demonstrada em sede de perícia, que se referem aos itens
retrabalhados nas dependências da empresa (itens 350WY, 3D581, 1F733, 317MJ, 3D581,
4E044, 83EHG, 827JT e 8596P).
Primeiramente, quanto aos documentos apresentados quanto ao item PN 1F733, a
fiscalização teve a oportunidade de novamente enfrentar o conjunto probatório apresentado na
diligência solicitada por este Colegiado. Como identificado no relatório de diligência:
Fl. 9810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Em relação ao item “1E733”, que a recorrente alega tratar-se de estorno de uma saída
para devolução ao exterior, que teria sido cancelada, apresentando as notas fiscais
68669, de 31 de outubro de 2001, e 6635, de 7 de novembro de 2001, é importante
salientar que não existe nenhuma movimentação para este código de produto.
Encontramos movimentação apenas para o produto 1F733, que deve ser o código
correto para o produto em questão.
Ocorre que não há nenhuma comprovação de que os 800 itens que aparecem
ajustados positivamente no mês de novembro de 2001 refiram-se a esta nota fiscal
de entrada, tampouco aparece esta quantidade registrada como saída no mês de
outubro do mesmo ano.
Os relatórios gerais de entrada apresentados pelo importador por ocasião da fiscalização
dão conta somente de uma entrada deste item no mês novembro e consta descrito como
no quadro abaixo:

No relatório de consumo referente ao mês de outubro não aparece nenhum registro de
saída deste produto nem consta o registro da referida nota fiscal 68669. Para que a
quantidade de 800 itens ajustados no mês de novembro pudesse ser apenas uma
correção de uma saída cancelada, esta saída deveria ter sido registrada no mês de
outubro.
Ou seja, também por falta de comprovação de que este ajuste represente de fato um
estorno de uma saída que tenha sido registrada, mas que não ocorreu, impediu a
fiscalização de expurgá-lo do cômputo geral dos ajustes. Aliás, intimado a informar se
havia algum outro estorno de lançamento além daqueles dois que se referiam a
informação equivocada da matricula dos funcionários no lugar da quantidade, o
importador informou que não havia outros estornos identificados (fls. 7950). (e-fl. 9.706
– grifei)
Assim, novamente na diligência, a fiscalização identificou de forma clara a
ausência de documentos suficientes para demonstrar a movimentação de seu estoque quanto ao
item PN 1F733, não cabendo modificação da autuação quanto a esse item.
Da mesma forma, quanto ao rework, a fiscalização igualmente indica que a
empresa não teria comprovado documentalmente os procedimentos por ela identificados na
perícia por ela elaborada. Com efeito, a Perícia informa quais os documentos considerados
necessários para demonstrar o procedimento de retrabalho (e-fls. 7918 a 8042):

Com isso, como apontado pela própria perícia solicitada pela Recorrente, seria
necessário um formulário específico de ajuste solicitado pelo Controle de Inventário, como um
documento interno da empresa, a ser aprovado pela área de finanças.
Fl. 9811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Contudo, considerando os formulários anexados aos quais a perícia faz referência
(e-fls. 7951/8065), não é possível identificar os itens 350WY, 3D581, 1F733, 317MJ, 3D581,
4E044, 83EHG, 827JT e 8596P, se referindo a outros itens. Vejamos por exemplo pela
reprodução da e-fl. 7952:

Na resposta à diligência, a empresa novamente identifica os mesmos itens que
teriam sido objeto de rework sem, contudo, anexar aos autos os documentos (formulários
internos identificados na perícia) correspondentes à esses itens (e-fl. 9.720):

Com efeito, para esses itens foram anexados apenas planilhas elaboradas pela
empresa relacionadas às entradas de rework. É o que se depreende, por exemplo, do documento
apresentado quanto ao item 350WY (e-fl. 8978):
Fl. 9812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Observa-se pelo documento acima reproduzido que nem mesmo a pessoa jurídica
identifica que essas mercadorias seriam objeto de rework, vez que sua entrada foi registrada
genericamente como “Outros”. Além disso, não foram apresentados quaisquer dos documentos
aos quais a perícia se refere (formulário específico de ajuste solicitado pelo Controle de
Inventário, aprovado pela área de finanças).
Com isso, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para proceder
com qualquer modificação referente a esses itens para os quais a empresa alega que ocorreu o
rework. Cumpre salientar que, mesmo com a identificação da deficiência probatória em sede de
diligência, a empresa não anexou qualquer documentação adicional distinta, inexistindo razão
para uma nova diligência nesse ponto.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto ao mérito da
autuação.
II.3. DAS PENALIDADES
Especificamente quanto às penalidades aplicadas, após reiterar a alegação da
impossibilidade de aplicação da penalidade com base em presunções, já enfrentada no tópico
anterior, sustenta a Recorrente:
Fl. 9813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

1. A inaplicabilidade da penalidade por falta de licenciamento, vez que o
dispositivo no qual a fiscalização se baseou se refere à “Guia de Importação” e
não à “Licença de Importação”. Indica que não foi demonstrado quais as
mercadorias que eventualmente estariam sujeitas ao licenciamento não
automático, sendo que a licença automática não se confunde com a guia de
importação. As importações da empresa estariam sujeitas a licença automática,
não havendo subsunção do fato a norma da penalidade aplicada;
2. A inabilidade da penalidade por falta de registro no SISCOMEX, por não se
tratar de uma conduta tipificada, não tendo sido demonstrada pela fiscalizada a
existência de importação irregular ou fraudulenta;
3. A impossibilidade de aplicação simultânea das penalidades por falta de
registro da Declaração de Importação e a penalidade por falta de
licenciamento da importação.
Vejamos cada alegação de forma segregada.
II.3.1. DA MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
Nesta alegação, cabe provimento ao Recurso da empresa.
Como relatado, foi aplicada no presente caso a multa por "IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE", prevista
no art. 169, I, 'b' do Decreto-lei n.o 37/664 e regulamentada pelo art. 633, II, "a" do RA/20025.
Conforme indicado no Relatório da Auditoria, a fiscalização entendeu que “todas
as importações brasileiras estavam sujeitas a Licenciamento de Importação”, que teria
substituído a guia de importação, independente de ser automático ou não. Nos termos da
autuação:
Como se observa, todas as importações brasileiras estavam sujeitas a
Licenciamento de Importação, que seria automático, quando as informações deveriam
ser prestadas por ocasião do despacho aduaneiro, na declaração .de importação; e não
automático, quando deveria ser providenciado previamente, de onde decorre,
obrigatoriamente, o entendimento de que mercadorias que não tenham sido objeto de
despacho aduaneiro também não foram objeto de licenciamento.

4 "Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações: (Redação dada pela Lei no 6.562, de
1978)
I - importar mercadorias do exterior: (Redação dada pela Lei no 6.562, de 1978) (...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de
pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais: (Incluída pela Lei no 6.562, de 1978)
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria. (...)" (grifei)
5 Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem infrações administrativas
ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o):
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente, inclusive no
caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de
importação (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562,
de 18 de setembro de 1978, art. 2o); e (grifei)
Fl. 9814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Ao longo do presente relatório ficou demonstrada existência nos estoques da empresa de
itens não registrados em documentos de entrada. São excedentes materializados em
registros de ajustes positivos de inventário, assim como divergências positivas entre os
saldos físicos e os saldos documentais, registro de consumo de itens não existentes
documentalmente e consumo de itens cuja entrada se deu posteriormente ao consumo.
Silo itens, portanto, não submetidos a despacho aduaneiro e, conseqüentemente,
importados sem o devido Licenciamento de Importação.
O Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto 91.030/85, em seu artigo 526, inciso
II, com base no artigo 169 do Decreto-Lei 37/66, estabelece que importar mercadoria
sem Guia de Importação ou documento equivalente constitui infração administrativa ao
controle das importações, sujeita a aplicação da multa de 30% do seu correspondente
valor aduaneiro. (e-fl. 155 - grifei)
Contudo, com fulcro em razões semelhantes àquelas já mantidas por esta Turma
quando do julgamento de Recursos de Ofício nos Acórdãos 3402-004.357 de 29/08/2017 de
relatoria do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, 3402-005.460, de 24/07/2018, de minha relatoria e
no Acórdão 3402-005.383, de 21/06/2018, igualmente de minha relatoria, a autuação cabe ser
cancelada neste ponto.
Para melhor elucidar essa questão, me valho das palavras do Conselheiro Rosaldo
Trevisan proferida no Acórdão 3401-003.229, de 26/09/2016. Em seu voto, o Conselheiro traça
uma clara distinção entre o processo de licenciamento da importação e a necessidade do
documento Licença de Importação (LI), elucidando que somente quando esta última for
necessária que se pode aplicar a penalidade imposta na presente autuação:
Mas temos que esclarecer aqui que não se pode confundir licenciamento de
importação com Licença de Importação (LI). Licenciamento é o procedimento por
meio do qual se obtém a LI, que é o documento que equivale, a partir de
28/09/1992, à Guia de Importação (GI), conforme esclarece o Decreto n.o 660/1992,
em seus artigos 4o, § 1o ("a formulação de exigências, licenças ou autorizações
diretamente incidentes sobre operações de comércio exterior deverá ser feita por
intermédio do SISCOMEX"); e 6o, § 1o (para todos os fins e efeitos legais, os registros
informatizados das operações de exportação ou de importação no SISCOMEX,
equivalem à Guia de Exportação, à Declaração de Exportação, ao Documento Especial
de Exportação, à Guia de Importação e à Declaração de Importação". E o registro
informatizado no SISCOMEX não é o "licenciamento" (processo), mas a "licença"
(documento) de importação.
O Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto n.o 4.543/2002) esclareceu a questão.
Veja-se que o texto da multa aplicada, na lei de regência (artigo 169, I, "b" do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 6.562/1978) estabelece que a
infração é pela importação de mercadoria "sem Guia de Importação ou documento
equivalente", e o Regulamento Aduaneiro de 2002 a detalhou (artigo 633, II "a")
como "importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente".
À época dos fatos narrados na autuação [30/10/2000], havia duas modalidades de
licenciamento: automático e não automático, conforme o art. 7o da Portaria
SECEX no 21/1996.
No caso de licenciamento não automático, o número da LI obtida (válida, em
regra, a por 60 dias) figuraria na respectiva declaração de importação, vinculado à
mercadoria. No caso de licenciamento automático, contudo, sequer se pode falar
em LI, que não recebe numeração e não consta na declaração de importação,
havendo, em verdade, um licenciamento com dispensa de licença.
Fl. 9815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Isso ficou mais claro quando a SECEX, em 01/12/2003, resolveu estabelecer que
seriam três as categorias de licenciamento: automático, não automático e
dispensado, no artigo 6o da Portaria SECEX no 17/2003. A nova modalidade
denominada de "licenciamento dispensado" equivale à anteriormente existente sob
a denominação "licenciamento automático". E as novas modalidades de
"licenciamento automático" e "licenciamento não automático" correspondem a
desmembramentos da anteriormente compreendida como "licenciamento não
automático".
Tais observações se prestam a esclarecer que a multa por infração administrativa
ao controle das importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou
documento equivalente (no caso, a Licença de Importação), não se aplica nos casos
em que o tratamento administrativo de licenciamento previsto para a mercadoria
não implique a efetiva emissão de uma Licença de Importação.
Buscando confirmar se havia tratamento administrativo específico para o código
NCM 3824.90.89, na data do registro da DI (30/10/2000), efetuei consulta ao
sistema "Tratamento Administrativo - Consultas Web", na função "Consulta
Histórico", no sítio "Web" do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, informando como data inicial "01/10/2000" e como data final
"01/01/2001". Ao efetuar a consulta por subitem (3824.90.89) e por posição (3824),
obtive a resposta de que não havia tratamento administrativo específico. Ao
consultar por capítulo (38), encontrei dois tratamentos administrativos específicos,
nenhum deles para a mercadoria em análise.
Assim, sendo automático o licenciamento, à época do registro da DI, para o código
NCM 3824.90.89, indicado como correto pela fiscalização, e aqui mantido, não há
que se falar em falta de Licença de Importação, e, muito menos, em falta de
Licença de Importação.
Deve, assim, ser afastada a multa por infração administrativa ao controle das
importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou documento equivalente (no
caso, a Licença de Importação)." (grifei)
Assim, não se pode confundir o processo de licenciamento com a Licença de
Importação sendo que à luz da Portaria SECEX n.o 21/19966, vigente à época da importação, o
processo de licenciamento não automático exige a emissão prévia de uma Licença de Importação
(LI), não necessária, em regra, para o processo de licenciamento automático (salvo se previstas
condições ou procedimentos especiais nesse procedimento7).

6 Revogada pela Portaria SECEX n.o 17 de 01/12/2003.
7 "Art. 7o O licenciamento das importações ocorrerá de forma automática e não automática e será efetuado por
meio do SISCOMEX.
§ 1o As informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal a serem prestadas para fins de
licenciamento estão contidas no Anexo II da Portaria Interministerial MF/MICT no 291, de 12 de dezembro de
1996.
§ 2o As informações de que trata o parágrafo anterior caracterizam a operação de importação e definem o seu
enquadramento.
Art. 8o Nos casos de licenciamento automático, as informações de que trata o artigo anterior deverão ser
prestadas no Sistema em conjunto com as informações exigidas para a formulação da declaração para fins de
despacho aduaneiro da mercadoria.
Art. 9o Nas importações sujeitas a licenciamento não automático, o importador deverá prestar no Sistema as
informações a que se refere o art. 8o, previamente ao embarque da mercadoria no exterior ou antes do despacho
aduaneiro, conforme o caso." (grifei)
Fl. 9816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Atentando-se para a presente autuação fiscal, vislumbra-se que a fiscalização não
identificou quaisquer atos normativos do SECEX ou do DECEX que indicariam a necessidade de
emissão de Licença de Importação (LI) para as mercadorias importadas pela empresa sujeitas ao
RECOF. Ou mesmo identificou uma exigência normativa de todas as mercadorias importadas no
RECOF serem sujeitas a licenciamento não automático. Pelo contrário, em todo momento no
relatório, a fiscalização identifica que as mercadorias são importadas no RECOF sem prévia
análise de qualquer autoridade administrativa, com fulcro apenas nas informações prestadas pelo
sujeito beneficiado pelo regime especial:
Tanto a admissão das mercadorias no regime, quanto a sua saída para exportação ou
para o mercado nacional, se da sem qualquer conferência aduaneira, cabendo a própria
empresa a detecção de eventuais divergência. s entre o declarado e o efetivamente
importado ou destinado. O único controle físico exercido sobre as mercadorias
importadas será efetuado pela empresa no recebimento - das mesmas, cabendo a ela
acuar as divergências verificadas: Todas as divergências verificadas na entrada das
mercadorias deverão ser objeto de solicitação de retificação da DA correspondente sem
prejuízo do pagamento de eventuais penalidades decorrentes e de tributos, conforme o
caso.
Como se observa, a empresa em condições de habilitar-se no regime RECOF usufrui
dois tiros de benefícios. O primeiro, próprio dos regimes aduaneiros especiais, está
relacionado com suspensão dos tributos, sob a condição de que a empresa cumpra
determinadas condições estabelecidas, quais sejam, por exemplo, a de exportar um
determinado volume anual de produtos industrializados, recolher, no prazo, os tributos
relativos ao que foi destinado ao mercado nacional e não destinar ao mercado nacional,
no mesmo estado, mais do que 20% do que foi importado.
O segundo tipo de beneficio caracteriza-se pela concessão de uma linha preferencial em
relação aos despachos aduaneiros. Assim, a empresa não se submete a nenhum
procedimento de conferência aduaneira, nem na importação, nem na exportação.
Mesmo nos casos em que seja necessário realizar retificação da DA, em decorrência de
constatação de divergências na entrada das mercadorias, nos termos do parágrafo único
do art. 13 da IN 35/1998, a empresa poderia utilizar as mercadorias após transcorrido o
prazo de 24 horas da formalização do pedido. A partir da publicação da IN SRF
417/2004, nem mesmo o prazo de 24 horas precisa ser aguardado, e o importador pode
utilizar as mercadorias desde que registre corretamente a entrada em seu estoque. (e-fl.
98 - grifei)
Assim, resta afastada a premissa na qual se respaldou a fiscalização de que todas
as mercadorias importadas estariam sujeitas ao licenciamento, entendida como a necessidade de
possuir uma Licença de Importação. Uma vez reconhecida que a Licença de Importação é um
documento exigido tão somente para os licenciamentos não automáticos, caberia à fiscalização
demonstrar que as importações realizadas no presente caso estariam sujeitas a esse
procedimento, o que não foi feito.
Com isso, inexiste uma perfeita subsunção do fato à norma, vez que não
demonstrado pela fiscalização que as mercadorias importadas pelo RECOF precisam de Licenças
de Importação.
Acresce-se que a redação do art. 633, II, a do RA/2002 aplica essa penalidade
especificamente para o “regime comum de importação”, como aquele destinado à nacionalização
de mercadorias importadas a título definitivo, mediante despacho para consumo. Vejamos a
redação do dispositivo:
Fl. 9817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de
setembro de 1978, art. 2o):
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18
de setembro de 1978, art. 2o); e (grifei)
Contudo, no presente caso, estamos diante do ingresso no território aduaneiro de
bem amparado pelo RECOF, que foi aplicado mediante a utilização de tratamento aduaneiro
inerente ao regime aduaneiro especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado.8
Diante do exposto, cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto
para cancelar a exigência da multa por importação desamparada de guia de importação ou
documento equivalente do art. 169, I, 'b' do Decreto-lei n.o 37/66 e regulamentada pelo art. 633,
II, "a" do RA/2002.
II.2 DA MULTA POR FALTA DE REGISTRO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
NO SISCOMEX
Ainda foi aplicada no presente caso a multa por entregar a consumo ou consumir
mercadoria sem registro no SISCOMEX, prevista no art. 83, I da Lei n.o 4.502/64, que expressa:
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente: (Vide Decreto-Lei no 326, de 1967)
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dêle saído ou nêle

8 No mesmo sentido, quanto ao REPETRO: "(...) REPETRO. SANÇÃO ADUANEIRA POR FALTA DE LICENÇA
DE IMPORTAÇÃO. MULTA DE 30%. INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO.
As operações de importação submetidas ao regime especial de admissão temporária, incluído a modalidade
REPETRO, não se enquadram como importações “desembaraçadas no regime comum de importação”,
prescritas no art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei n°
6.562/1978. Logo, se o regime especial dispensa a licença de importação, não há que se falar em incidência de
multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração de importação. (...)." (Processo no
10725.720227/2010-33 Acórdão no 3402-004.357 Sessão de 29/08/2017. Relator Conselheiro Diego Diniz Ribeiro -
grifei)

"Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 15/05/2007, 31/07/2007, 18/09/2007, 09/10/2007, 05/11/2007, 28/10/2009
REPETRO. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
As operações de importação submetidas ao regime aduaneiro especial Repetro ou ao regime especial de admissão
temporária para utilização econômica não se enquadram como importações “desembaraçadas no regime comum
de importação”. A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma legal, sem o que é
impossibilitada a aplicação de penalidade." (Número do Processo 19396.720002/2011-10 Data da Sessão
24/04/2013 Relatora Fabiola Cassiano Keramidas No Acórdão 3302-002.052 - grifei)
Fl. 9818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal, conforme o
caso; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968)
No Relatório de Auditoria, a fiscalização sustenta que as mercadorias que estavam
em estoque desamparadas dos respectivos documentos de origem foram consumidas ou
entregues para consumo, razão pela qual se enquadraria nesse dispositivo:
De tudo o que foi exposto, fica claro que parte das mercadorias utilizadas no processo
industrial da empresa é decorrente de entradas não documentadas, ou seja, excessos não
identificados na entrada das mercadorias. Excluindo-se todas as situações identificadas
como sendo decorrentes destes por desvio manual, transferências de localizações, itens
não controlados fisicamente, desencontro entre registros documentais e contagem física
de estoque, não pode haver outra explicação para os excedentes reconhecidos pela
empresa e para os excedentes detectados a partir desta auditoria.
Tais mercadorias encontravam-se no estoque desamparadas dos respectivos documentos
de origem e não há dúvida de que as mesmas foram consumidas ou foram entregues a
consumo. Aliás, muitos destes excedentes foram deduzidos justamente do Relatório de
Consumo que identifica situações em que são consumidas mercadorias cujas baixas são
apropriadas a entradas posteriores. (e-fl. 156 - grifei)
Contudo, no próprio relatório de auditoria anteriormente citado, a própria
fiscalização evidenciou que haveria uma outra explicação para os excedentes reconhecidos pela
empresa: não havia uma clara segregação no estoque entre as mercadorias importadas e aquelas
adquiridas no mercado interno. Não há qualquer comprovação categórica nos presentes autos por
parte da fiscalização de que essas mercadorias deveriam ser necessariamente importadas.
Vejamos novamente o teor do relato fiscal quando trata do registro de estoque:
6.4. Dos Saldos em Estoque
O Ato Declaratório 83/99 estabelece que a DELL poderá manter em estoque no RECOF
no máximo R$ 22.600.000,00. Acerca desta condição, restringimos o exame apenas aos
períodos RECOF 2000 e 2001, em relação aos quais examinamos as condições
específicas de aplicação do regime, pois uma análise mais criteriosa exigiria que fosse
feita uma reconstituição de toda a movimentação das mercadorias mês a mês, haja vista
que não há separação física dos estoques em função do regime de importação ou de
aquisição. A simples observação dos Livros de Registro de Inventario (fls. 4002 a
4334) já permite concluir que, nos dois períodos citados e, além deles, pelo menos até
janeiro de 2003, o saldo do estoque total da empresa apurado ao final de cada mês
nunca ultrapassou este valor limite. Ressalta-se que este estoque é composto por
mercadorias admitidas no regime RECOF, outras importadas com tributação
normal e adquiridas no mercado interno. (e-fl. 122)
Ainda que efetivamente seja relevante para o controle de estoque do RECOF e
para a verificação da regularidade do regime, cuja validade foi confirmada quando da análise do
mérito do Recurso Voluntário, esse trecho do relatório fiscal evidencia que a fiscalização não
pode afirmar categoriamente, considerando as próprias informações por ela coletadas, que “não
pode haver outra explicação para os excedentes reconhecidos pela empresa e para os
excedentes detectados a partir desta auditoria.” (e-fl. 156) A outra explicação foi dada pela
própria fiscalização, páginas acima: o estoque da empresa analisado “é composto por
mercadorias admitidas no regime RECOF, outras importadas com tributação normal e
adquiridas no mercado interno.” (e-fl. 122)
Fl. 9819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Ora, para a aplicação da penalidade sob análise, caberia à fiscalização evidenciar
com um conjunto probatório contundente que todas as mercadorias que constavam do estoque da
empresa deveriam necessariamente ser importadas e não poderiam ter sido adquiridas no
mercado interno. Trata-se de penalidade específica, aplicável tão somente em se tratando de
importações realizadas de forma clandestina, fraudulenta e sem amparo em documentação da
importação, cujos elementos fáticos não foram evidenciados de forma específica e clara pela
fiscalização.
Ao contrário do que afirmou a r. decisão de primeira instância, não é possível
afirmar no presente caso que o excedente de estoque necessariamente se refere a uma importação
irregular, inexistindo na legislação específica do RECOF uma presunção legal nesse sentido.
Desta forma, cabe ser afastada a multa por falta de registro da Declaração de
Importação, por falta de elementos probatórios suficientes colacionados pela fiscalização para
demonstrar a exigência desta penalidade no caso em tela.
Uma vez afastada das duas penalidades discutidas pelo sujeito passivo, resta
prejudicada a análise do argumento subsidiário da empresa quanto à impossibilidade de
aplicação simultânea das penalidades por falta de registro da Declaração de Importação e a
penalidade por falta de licenciamento da importação (ponto 3 acima).
II.4. DA TAXA SELIC
Por fim, sustenta a Recorrente a inaplicabilidade da taxa SELIC, matéria já
sumulada neste Conselho pela Súmula CARF n.o 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Assim, cabe ser negado provimento ao recurso neste ponto.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício e
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para: (i) considerar a planilha D5 apresentada pela
empresa (e- fls. 8995 a 9361), com seus correspondentes reflexos no cálculo do crédito tributário
passível de exigência na forma da diligência fiscal (e-fl. 9.703); (ii) afastar as exigências
tributárias relacionadas às DIs registradas antes de 28/12/2000, vez que ultrapassado o prazo
para a revisão aduaneira; (iii) cancelar a exigência da multa por importação desamparada de guia
de importação ou documento equivalente do art. 169, I, 'b' do Decreto-lei n.o 37/66 e
regulamentada pelo art. 633, II, "a" do RA/2002; (iv) cancelar a exigência da multa por falta de
registro da Declaração de Importação do art. 83, I da Lei n.o 4.502/64.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne
Fl. 9820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Na sessão de julgamento, o Colegiado, por maioria, divergiu parcialmente do voto
da ilustre Conselheira Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo,
especificamente quanto ao entendimento de que o prazo de que dispõe a administração tributária
para realizar a revisão aduaneira (5 anos da data do registro da DI) também se aplicaria ao prazo
para lançamento de ofício dos tributos sobre o comércio exterior e penalidades tributárias, bem
como quanto ao cancelamento da multa por entregar a consumo ou consumir mercadoria sem
registro no SISCOMEX, prevista no art. 83, I da Lei n.o 4.502/64. Então, fui designado a redigir
o voto vencedor, razão pela qual apresento abaixo as razões de decidir abaixo.
A ilustre relatora afirma em seu voto que deveriam ser excluídas da autuação
todas as declarações de importação que foram registradas antes de 28/12/2000, posto que não faz
sentido autorizar à fiscalização a exigência de tributo quando já encerrado o prazo legal para a
realização da atividade de revisão aduaneira, que se deu em 28/12/2005 com a lavratura do auto
de infração. Ou seja, todas as declarações de importação que foram registradas fora do prazo de
5 (cinco) anos da data da intimação do Auto de Infração devem ser dele excluídas, vez que a
fiscalização não estava autorizada por lei a realizar a revisão aduaneira. Exclui-se, portanto, as
exigências tributárias delas decorrentes e as penalidades.
Como se sabe, a revisão aduaneira, prevista no art. 54 do Decreto-lei no 37/66, é
procedimento fiscal realizado após o desembaraço aduaneiro, quando os bens importados já
foram entregues ao importador, mediante o qual se apura, dentre outros elementos, a
regularidade do pagamento dos tributos incidentes na importação.
Não obstante o procedimento fiscal de revisão aduaneira, segundo a previsão
legal, deva ser processado dentro do prazo de 5 anos do registro da Declaração de Importação, a
extrapolação desse prazo caracteriza mera irregularidade formal, que não acarreta a nulidade do
lançamento, quando não seja o caso de decadência do direito de lançar do Fisco.
Afinal, o prazo de decadência tributária é regido por lei complementar (art. 146,
III, “b” da Constituição Federal), mais especificamente, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, pelo art. 150, §4o do CTN quando houver pagamento antecipado ou, na sua
inexistência, pelo art. 173, I do CTN, em conformidade com o posicionamento adotado no REsp
973.733/SC, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73.
Assim, em discordância ao entendimento da ilustre Relatora, nas operações de
importações de admissão entre 29/03/2000 e 30/11/2000, e de saída entre 07/04/2000 e
06/12/2000, nas quais não houve recolhimento parcial dos tributos incidentes sobre o comércio
exterior, aplica-se ao caso o art. 173, I do CTN, não havendo que se falar em decadência dos
tributos e penalidades tributárias aplicadas, referentes às operações desses períodos, pois a
ciência do auto de infração se deu em 28/12/2005.
Fl. 9821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Com relação ao cancelamento da multa por entregar a consumo ou consumir
mercadoria que tenha sido importada de forma irregular ou que tenha entrado no estabelecimento
sem registro da importação no SISCOMEX ou desacompanhado de nota fiscal, prevista no art.
83, I da Lei n.o 4.502/64, a Relatora optou pelo cancelamento da multa por entender que não há
nos autos qualquer comprovação categórica por parte da Fiscalização de que essas mercadorias
deveriam ser necessariamente importadas, vez que inexiste uma clara segregação no estoque
entre as mercadorias importadas e aquelas adquiridas no mercado interno.
Com a devida vênia, discordo da ilustre Relatora lastreado nas razões a seguir
expostas.
Conforme se observa nos autos, a recorrente, em resposta à intimação da
Fiscalização, informa, especificamente quanto ao excedente físico de mercadoria detectada em
seus estoques, que a empresa, visando corrigir o erro, realiza um ajuste positivo e considera
todas as mercadorias nessa situação como entradas nacionais por não ser possível vinculá-las a
nenhuma DA (declaração de admissão):
Atendendo ao Termo de Intimação 037/2005 (fls. 567), o importador informou que, no
caso de ajuste negativo, a apropriação é realizada pelo método PEPS, considerando para
tanto todas a entradas, o que pode implicar, necessariamente, a geração de uma DI de
nacionalização, ao contrário do que havia informado anteriormente de que todas as
faltas seriam nacionalizadas. Informou ainda que no caso de ajustes Positivos, os
mesmos são sempre considerados como entradas nacionais, por não ser possível
vincular estas mercadorias excedentes a nenhuma DA.
(negrito nosso)
Com essa afirmação, fica evidente a falta de controle da empresa sobre a origem
das suas mercadorias em estoque causada por uma limitação operacional do seu sistema de
controle de estoques. Devido a essa limitação, a empresa considera todo o excedente detectado
como originário do mercado nacional, ou seja, não há nenhuma garantia de que esse excedente
de fato se refere às aquisições no mercado nacional, apenas se convencionou dessa forma
porque, por certo, seja a forma de trato dessas diferenças mais vantajosa financeiramente para a
empresa haja vista que, nesse caso, não há necessidade de nacionalização das mercadorias, que
redundaria no pagamento dos tributos com multas tributárias e/ou das penalidades
administrativas,
Nesse passo, a Fiscalização expõe algumas situações nas quais demonstra a total
inconsistência do procedimento adotado pela empresa no trato dos excedentes físicos detectados,
dentre os quais a existência nos estoques de vários itens, sem a identificação de qualquer compra
no mercado nacional no período e sem saldo anterior, mas que foram realizados ajustes positivos
considerando tais itens como de origem nacional, como se constata no seguinte trecho do
Relatório de Auditoria:
Analisando a movimentação dos estoques podemos perceber que para vários itens, em
relação aos quais não houve nenhuma compra no mercado nacional, tampouco havia
saldo anterior, foram, no entanto, realizados ajustes positivos. Por exemplo: no mês de
março de 2000, foram realizados ajustes de 120 itens do PN 07YXK (fls. 2757), 1 item
do PN 421HU (fls. 2760) e 39 itens do PN 979NK (fls. 2765); no mês de maio de 2000
foram ajustados 567 itens de diversos PN; e assim por diante, sem que tivesse havido,
para estes itens, compras nacionais ou saldos anteriores. Não teria sentido, nestes casos,
considerar estes ajustes como sendo decorrentes de entradas nacionais. Outras situações
Fl. 9822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

ocorreram em que as quantidades de entradas nacionais são muito inferiores as
quantidades admitidas no regime de RECOF. Um exemplo disso ocorreu com o part
number 01YRJ, que se refere a microprocessador, para o qual não havia saldo inicial, e
que durante o primeiro período RECOF (março 2000/março 2001), houve a importação
em regime RECOF de 10.800 unidades, e importação com tributação normal de apenas
três unidades, como se observa na Planilha III (fls. 2757 a 869). Para este item, neste
período, no entanto, foram registrados ajustes positivos de 73 unidades.
Ademais, ressalta ainda a Autoridade Fiscal que considerando apenas o período
RECOF 2000, é possível observar, em relação aos itens admissíveis no regime, que o
quantitativo de compras nacionais, de 172.471 itens, representa menos de 5% do quantitativo de
mercadorias admitidas no regime, cujo total computado é de 3.545.0989 itens, sem contar as
mercadorias importadas com tributação normal (fls. 2765, 2774, 2.783, 2.792), ou seja, a
possibilidade de que um excedente de mercadorias seja decorrente de uma importação é muito
maior do que de uma entrada nacional.
Instado a esclarecer sobre a identificação de possíveis itens importados constante
no excesso físico de seu estoque no seu sistema de controle, o contribuinte, em resposta ao
Termo de Intimação 041/2005 (e-fls.570 a 571), declarou que não há elementos que possibilitem
comprovar que as mercadorias excedentes não se referem a produtos importados.
Diante disso, entendo que a fragilidade dos controles internos de estoque da
empresa, ao não conseguir identificar de qual origem veio a mercadoria em excesso, não pode
ser utilizada em benefício da própria empresa a fim de considerar indistintamente que todo
excedente de mercadoria seja de origem nacional, uma vez que ela teria a obrigação de
identificar corretamente a origem de cada mercadoria, se de admissão, importação normal ou
nacional, para então adotar em cada caso o tratamento adequado previsto na legislação.
Como bem ressaltado pela Auditoria, a empresa, para aderir ao RECOF e usufruir
dos benefícios do regime (importar mercadorias com suspensão de tributos, facilitação do
despacho aduaneiro com a liberação da mercadorias, retificação de declarações e despacho para
consumo e exportações sem qualquer conferência aduaneira), deve se submeter a determinadas
condições, dentre as quais possuir capacidade econômica e operacional suficientes, sistema de
controle informatizado e o cumprimento requisitos específicos, nos termos da IN SRF no35/1998,
modificada pela IN SRF no58/1999. Dessa forma, nos termos do que dispõe o art.13 do Decreto
2.412/1997, impõe-se ao beneficiário do regime a responsabilidade, na condição de fiel
depositário, de comprovar a qualquer momento a origem de cada mercadoria constante de seus
estoques, inclusive daquelas constatadas em excedentes físicos sujeitas a ajustes positivos. Nos
termos do art.14 da IN SRF no35/98, vigente à época da habilitação da empresa ao RECOF, a
empresa era obrigada a manter sistema informatizado de controle de todas as mercadorias, de
forma individualizada por estabelecimento importador, sujeitas a esse regime, in verbis:
Controle das Mercadorias
Art. 14. O controle aduaneiro da entrada, da permanência e da saída de mercadorias no
RECOF serão efetuados de forma individualizada, por estabelecimento importador da
empresa habilitada, mediante processo informatizado, com base em software
desenvolvido pelo beneficiário, que possibilite a interligação com os sistemas
informalizados de controle da Secretaria da Receita
Nesse contexto, uma vez que é incontroverso nos autos que a empresa não
cumpriu a sua obrigação de manter um sistema de controle de estoques capaz de comprovar a
Fl. 9823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-007.222 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

origem e a utilização efetiva de todas as mercadorias admitidas sob o regime do RECOF, os
excessos físicos identificados nesse regime de suspensão de tributos devem ser tratados como
mercadorias importadas.
Além disso, a própria autuada no processo no10168.002945/99-57 de habilitação
ao RECOF já se propunha a nacionalizar indistintamente todas as mercadorias que viessem a ser
apropriadas como ajustes de inventário.
Dessa forma, uma vez que foi identificada a existência de mercadorias no estoque
da empresa não documentadas, ou seja, excessos não identificados na entrada, que foram
consumidas, ou foram entregues a consumo, no processo industrial da empresa, a situação se
subsume à hipótese de aplicação da multa prevista no inciso I do art.82, da Lei no4.502/64,
devendo, por isso, ser mantida a aplicação desse penalidade.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Redator designado

Fl. 9824
DF CARF MF
Documento nato-digital